Tribunal: TJMT
Processo: 1001850-69.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Número Único
:

1001850-69.2025.8.11.9005
Classe:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (SUSCITANTE), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Ausência justificada sessão 11/03/2026: DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI. Composição de julgamento: SESSÃO 20/02/2026: VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (RELATOR): Conheço do Incidente. Tese: Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se revela suficiente, por si só, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor, quando ausente a formalização da transferência ou a identificação do novo adquirente. Assim, inexistindo comprovação da efetiva transferência ou da identificação do atual possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente adequada consiste no bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (2º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (3º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (4º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (5º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (6º VOGAL): Peço vista dos autos para trazer o voto na próxima sessão de julgamento, dia 11/03/2026. VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (7ª VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (8º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (9º VOGAL): Acompanho o Relator. SESSÃO 11/03/2026: VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (RELATOR): Conheço do Incidente. Tese: Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se revela suficiente, por si só, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor, quando ausente a formalização da transferência ou a identificação do novo adquirente. Assim, inexistindo comprovação da efetiva transferência ou da identificação do atual possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente adequada consiste no bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL): Acompanho o Relator na preliminar e mérito. VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (2º VOGAL): Acompanho o Relator na preliminar e mérito. VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (3º VOGAL): Acompanho o Relator na preliminar e mérito. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (4º VOGAL): Acompanho o Relator na preliminar e mérito. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (5º VOGAL): Acompanho o Relator na preliminar e mérito. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (6º VOGAL): Acolho a preliminar e no mérito, divirjo do Relator (voto anexo). VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (7ª VOGAL): Acompanho o Relator na preliminar e mérito. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (8º VOGAL): Acompanho o Relator (sessão 20/02/2026). VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (9º VOGAL): Acompanho o Relator na preliminar e mérito. VOTO DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (10ª VOGAL): Acompanho o Relator na preliminar e mérito. POR MAIORIA, REJEITADA A PRELIMINAR, VENCIDO O 6º VOGAL. NO MÉRITO, POR MAIORIA FOI ACOLHIDO O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, VENCIDO O 6º VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. REGISTRO VEICULAR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. ARTIGOS 120 E 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 1.275, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. EXCLUSÃO DE ANTIGO PROPRIETÁRIO SEM IDENTIFICAÇÃO DO NOVO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E TÉCNICA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT), suscitante, em face do Presidente da Turma Recursal Única, suscitado, buscando a uniformização da jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. A controvérsia reside na possibilidade de exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular sem a devida identificação do novo titular e a consequente exoneração de responsabilidade por débitos tributários e não tributários, especialmente quando as alegações de alienação não são acompanhadas de comprovação documental da transferência ou da identificação do real adquirente. O suscitante aponta divergência de entendimentos entre as Turmas Recursais deste Estado, que ora admitem a exclusão com base na renúncia à propriedade, ora a negam, mantendo a responsabilidade do antigo proprietário.

II. Questão em discussão

2. A principal questão em discussão cinge-se em determinar se é juridicamente possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular e a exoneração de sua responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sem a efetiva identificação do novo adquirente e a respectiva atualização registral junto ao órgão de trânsito.

III. Razões de decidir

3. O registro de veículos possui natureza pública e vincula-se ao controle estatal, à responsabilização civil, administrativa e tributária, e à rastreabilidade dos bens, conforme os artigos 120 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. A admissão de um veículo sem titular identificado ou com a anotação de "proprietário desconhecido" implicaria a criação de uma figura jurídica incompatível com a legislação de trânsito e com os princípios da legalidade, segurança jurídica, continuidade registral, moralidade e eficiência administrativas. O sistema RENAVAM, por sua concepção, exige a vinculação de cada registro a um CPF ou CNPJ válido. A responsabilidade pela comunicação de venda recai sobre o antigo proprietário, nos termos do artigo 134 do CTB, sendo que sua omissão acarreta a responsabilidade solidária pelos encargos até a comunicação efetiva. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se sobrepõe à legislação especial de trânsito, que exige a formalização da transferência para fins administrativos e fiscais. Em face da impossibilidade de exclusão sem identificação do novo titular, a medida cabível é o bloqueio administrativo do veículo, que resguarda a integridade dos cadastros públicos e impede o uso irregular do bem até a regularização.

IV. Dispositivo e tese

4. Voto pelo provimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, para fixar a seguinte tese jurídica: não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro; a renúncia à propriedade prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil não se aplica, de forma isolada, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor sem a formalização da transferência ou identificação do novo adquirente; na ausência de comprovação da transferência ou identificação do novo possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente válida é o bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito.

Dispositivos relevantes citados: artigos 37, caput, da Constituição Federal; 120 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro; e 1.275, inciso II, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível, protocolado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, na qualidade de suscitante, direcionado ao Presidente da Turma Recursal Única, na condição de suscitado, objetivando a pacificação de entendimentos divergentes no âmbito das Turmas Recursais deste Estado acerca da possibilidade de exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular sem a concomitante identificação do novo titular e a consequente exoneração de responsabilidade por débitos tributários e não tributários. O processo eletrônico, de número 1001850-69.2025.8.11.9005, foi distribuído em 04 de novembro de 2025, versando sobre a matéria de licenciamento de veículo, com valor da causa fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), sendo público e sem pedido de liminar ou antecipação de tutela.

O DETRAN/MT, autarquia estadual constituída pela Lei nº 3.844, de 13 de abril de 1977, manifestou, em sua peça inaugural, a premente necessidade de uniformização da jurisprudência, aduzindo a ocorrência de controvérsia em demandas judiciais onde antigos proprietários de veículos automotores pleiteiam a exclusão de seus nomes do registro e a exoneração de encargos, alegando alienação do bem a terceiros. Ocorre que, conforme o suscitante, tais alegações frequentemente desacompanham-se de comprovação documental da transferência ou da identificação do real adquirente, inviabilizando a atualização registral e rompendo a cadeia dominial do veículo.

A autarquia salientou que, em casos graves, foram proferidas decisões que determinam a anotação de “proprietário desconhecido” no cadastro do RENAVAM, uma solução que, além de ser juridicamente impossível, contraria expressamente os artigos 120 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), que exigem o registro do veículo em nome de seu proprietário e impõem ao antigo titular o dever de comunicar a transferência. O suscitante enfatizou que a ausência de um entendimento consolidado sobre a matéria tem gerado pronunciamentos díspares nas Turmas Recursais, fomentando a litigiosidade e comprometendo a segurança jurídica e a isonomia no tratamento dos jurisdicionados.

Argumentou o DETRAN/MT que as decisões que admitem a exclusão do antigo proprietário sem a identificação do novo possuidor causam severos impactos na arrecadação da Fazenda Pública Estadual e do próprio órgão de trânsito, impossibilitando a cobrança de débitos incidentes sobre o veículo e resultando em verdadeira isenção tributária sem amparo legal, em afronta ao princípio da legalidade tributária. Declarou, ainda, a inviabilidade técnica de se promover, no sistema RENAVAM, a exclusão de um proprietário sem a correspondente vinculação do veículo a outro CPF ou CNPJ, tornando materialmente inexequível a determinação de registrar o bem como pertencente a “proprietário desconhecido”.

O suscitante demonstrou a existência de divergência preexistente entre as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, citando julgados representativos de cada uma delas.
A
Primeira Turma Recursal
tem consolidado o entendimento pela inviabilidade jurídica da exclusão do nome do antigo proprietário sem a indicação do atual possuidor ou a comprovação documental da alienação e comunicação formal de venda ao órgão de trânsito. Esse posicionamento baseia-se na interpretação sistemática dos artigos 120 e 134 do CTB e do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil. Como exemplos, foram citados os precedentes [N.U 1000477-05.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024]; [N.U 1000477-69.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024]; [N.U 0001879-81.2018.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024]; [N.U 1001008-79.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024]; [N.U 1001067-13.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023]; e [N.U 1004339-23.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024]. Estes acórdãos, como relatado, rechaçam a renúncia como modalidade de exclusão da propriedade veicular sem a comunicação de venda e sem indicação do novo proprietário.

A
Segunda Turma Recursal
, por sua vez, apresenta posições divergentes. Uma parcela adota entendimento mais flexível, admitindo a exclusão do nome do antigo proprietário com base em renúncia expressa, mesmo sem a identificação do novo possuidor, sob a premissa de que o registro veicular tem natureza meramente administrativa e não constitutiva de propriedade. Nesse sentido, foi mencionado o julgado [N.U 1004141-23.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, publicado no DJE 13/06/2024], que declarou a perda da propriedade por renúncia e a exclusão do nome e débitos a partir da propositura da ação. Outro julgado, [N.U 1000954-39.2018.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024], igualmente validou a renúncia e a exclusão sob o argumento de que o cadastro é meramente administrativo.

Contudo, dentro da própria Segunda Turma, uma segunda corrente interpretativa exige o cumprimento das formalidades do CTB, como a comunicação da venda, para a desvinculação do antigo proprietário, mantendo sua responsabilidade solidária pelos débitos até a identificação do novo comprador ou regularização documental. Exemplos desta corrente são [N.U 1043305-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024]; [N.U 1003303-73.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024]; e [N.U 1006336-33.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023], que negam a desvinculação sem a comprovação da transferência ou a renúncia irrestrita.

A
Terceira Turma Recursal
também apresenta divergência interna, ora admitindo, ora rejeitando a exclusão do nome do proprietário sem a identificação do atual possuidor. Há julgados que admitem a exclusão com renúncia expressa, reconhecendo a data da citação ou propositura da ação como marco para cessar as responsabilidades. Foram citados os precedentes [N.U 1005105-41.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024] e [N.U 1000556-55.2023.8.11.0047, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024], que reconhecem a renúncia à propriedade e a exclusão do nome do cadastro, com a cessação de débitos a partir da propositura da ação, especialmente quando o veículo se encontra apreendido.

Em contraste, outros julgados da Terceira Turma reafirmam a imprescindibilidade do cumprimento das formalidades legais do CTB, como a comunicação de venda, para a desvinculação. Nestes, a ausência de comunicação formal mantém o antigo proprietário responsável solidário pelos débitos, conforme o artigo 134 do CTB. Foram apresentados os acórdãos [N.U 1000086-72.2023.8.11.0031, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024]; [N.U 1000156-37.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024]; [N.U 1006102-17.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024]; e [N.U 1006701-31.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024], que mantêm a responsabilidade do alienante sem comunicação de venda e impossibilitam a desvinculação do cadastro [ID: 326652891.

Diante deste cenário de decisões conflitantes, o DETRAN/MT requereu o conhecimento e provimento do pedido de uniformização de jurisprudência, com a fixação de tese jurídica que impossibilite a exclusão do nome do proprietário do cadastro veicular ou a isenção de sua responsabilidade sem a identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo a CPF ou CNPJ. Pleiteou, ademais, o sobrestamento dos processos e recursos que versem sobre a matéria até a definição do entendimento uniforme.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da Admissibilidade e do Dever de Uniformização da Jurisprudência

O presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível foi admitido por decisão da Presidência deste Tribunal de Uniformização (ID 338843885), após reconhecida a existência de efetiva divergência jurisprudencial no âmbito das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, quanto à possibilidade de exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular (RENAVAM/DETRAN) sem a identificação do novo titular, bem como sobre a aplicabilidade do instituto da renúncia (art. 1.275, II, do Código Civil) para afastar responsabilidades administrativas e tributárias incidentes sobre veículo automotor, à luz dos arts. 120 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. A admissão encontra amparo no regime processual e nas normas regimentais que disciplinam a atuação deste colegiado, considerando tratar-se de controvérsia de direito material com nítido potencial de repetição.

A uniformização da jurisprudência não se apresenta como faculdade, mas como verdadeiro imperativo do sistema processual, em consonância com o dever de os tribunais manterem sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil. A multiplicidade de decisões dissonantes sobre tema jurídico idêntico — especialmente no âmbito dos Juizados Especiais e Turmas Recursais — produz insegurança jurídica, fragiliza a previsibilidade das decisões e culmina em violação ao princípio da isonomia material, pois situações fáticas equivalentes passam a receber soluções distintas unicamente em razão da Turma julgadora.

Com efeito, não se pode admitir que jurisdicionados submetidos ao mesmo regime jurídico de trânsito e às mesmas consequências administrativas e fiscais decorrentes do registro veicular obtenham desfechos divergentes em demandas que discutem idêntico núcleo decisório, a saber: (i) se a mera alegação de alienação sem prova documental permite a desvinculação do registro; (ii) se é juridicamente viável impor ao órgão de trânsito a anotação de “proprietário desconhecido” ou excluir titularidade sem novo CPF/CNPJ; e (iii) se a renúncia civil pode operar, isoladamente, a extinção das responsabilidades administrativas e tributárias. A ausência de coerência interna, nesse contexto, compromete a legítima expectativa e a confiança dos jurisdicionados no Poder Judiciário e tensiona, ainda, a própria racionalidade dos cadastros públicos de controle estatal.

Assim, considerando que o tema em debate — continuidade registral, responsabilização do proprietário registral e impossibilidade de exclusão do cadastro sem identificação do novo titular, com reflexos diretos em obrigações tributárias e administrativas — possui elevado potencial multiplicador, afetando número indeterminado de demandas repetitivas e impactando a higidez do sistema registral, a intervenção deste Tribunal de Uniformização mostra-se não apenas cabível, mas necessária para restaurar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência decisória no âmbito das Turmas Recursais.

Reafirmada a necessidade de uniformização, passa-se ao exame do mérito da controvérsia, que reside em definir se é juridicamente possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular e a exoneração de responsabilidades por débitos tributários e não tributários sem a efetiva identificação do novo adquirente, bem como em delimitar o alcance do art. 134 do CTB, a exigência de titularidade registral contínua prevista no art. 120 do CTB, e a (in)aplicabilidade da renúncia prevista no art. 1.275, II, do Código Civil, especialmente diante da alternativa juridicamente viável do bloqueio administrativo como providência apta a resguardar o interesse público e a integridade do cadastro.

Da Distinção entre o Artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e a Titularidade Registral

Verifica-se, de início, uma fundamental distinção conceitual que permeia a controvérsia, qual seja, aquela entre o conceito civilista de propriedade de bens móveis e o regime jurídico especial dos veículos automotores, este último regido pelo Código de Trânsito Brasileiro. É cediço que, no direito civil, a propriedade de bens móveis se transfere pela mera tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil. Significa dizer que a efetiva entrega do bem ao adquirente, com a intenção de transferir o domínio, aperfeiçoa a transmissão da propriedade entre as partes contratantes. Contudo, a peculiaridade dos veículos automotores, dada sua relevância para a segurança pública, o controle fiscal e a responsabilização civil, impõe um regime registral específico, sob a égide do Código de Trânsito Brasileiro.

O artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro é cristalino ao estabelecer que todo veículo automotor deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. Esta exigência não se resume a uma mera formalidade administrativa, mas consubstancia-se como um pilar essencial para o controle estatal sobre a frota de veículos, visando à identificação dos responsáveis por sua utilização, à fiscalização de normas de trânsito, à arrecadação de tributos e à apuração de responsabilidades em caso de ilícitos. A expedição do Certificado de Registro de Veículo (CRV) é, consequentemente, vinculada à existência de um proprietário devidamente identificado.

Nesse contexto, o artigo 134 do CTB complementa o sistema ao impor uma obrigação específica ao antigo proprietário: o dever de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência de propriedade, no prazo de sessenta dias, mediante cópia autenticada do comprovante de transferência, sob pena de ser solidariamente responsável pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Este dispositivo, ao contrário de apenas reafirmar a tradição como modo de aquisição da propriedade, estabelece um dever legal de caráter administrativo-tributário, cujo descumprimento acarreta uma consequência jurídica expressa: a responsabilidade solidária.

A leitura conjunta e sistemática desses dispositivos revela que, embora a tradição possa operar a transferência da propriedade no âmbito civilista, a publicidade e a eficácia administrativa dessa transferência, para fins de trânsito e responsabilidade perante o Estado e terceiros, dependem da comunicação formal ao órgão competente. A titularidade registral, nesse cenário, assume uma função preponderante, atuando como um elemento de presunção de responsabilidade e de garantia da ordem pública. Ignorar essa exigência e permitir a exclusão do nome do antigo proprietário sem a identificação do novo titular é, em essência, desvirtuar a finalidade do registro público de veículos e anuir com uma situação de descontrole que se mostra incompatível com a estrutura normativa do Código de Trânsito Brasileiro.

Do Reforço da Tradição versus a Eficácia Administrativa e o Ônus da Prova do Alienante

A discussão sobre a transferência da propriedade de veículos automotores frequentemente esbarra na contraposição entre a tradição, como forma de aquisição da propriedade de bens móveis no direito civil, e a necessidade de registro e comunicação aos órgãos de trânsito para fins de eficácia administrativa. Embora a tradição seja, de fato, o mecanismo civilista de transmissão do domínio de bens móveis, a peculiaridade dos veículos impõe um regime distinto e complementar, onde a eficácia plena da transferência não se exaure na mera entrega do bem.

A eficácia administrativa da alienação de um veículo está intrinsecamente ligada à atualização dos registros perante o DETRAN, sendo essa a única forma de conferir publicidade e oponibilidade a terceiros sobre a real situação dominial do bem. O Estado, por meio de seus órgãos de trânsito, necessita dessa formalização para exercer suas funções precípuas de fiscalização, controle e tributação. Permitir que a tradição, por si só, desvincule o antigo proprietário das responsabilidades administrativas e tributárias sem qualquer comunicação formal seria desconsiderar a finalidade essencial do sistema registral veicular. A lei não apenas faculta, mas impõe ao alienante o dever de diligência para com a comunicação da venda, justamente para harmonizar a realidade fática da tradição com a necessidade de controle público.

Nesse diapasão, o ônus da prova da alienação e da subsequente comunicação recai inequivocamente sobre o alienante. A parte que busca a desvinculação de seu nome do cadastro veicular, e a consequente exoneração de responsabilidades, deve demonstrar, de forma cabal, que cumpriu com as exigências legais para a formalização da transferência ou, na impossibilidade desta, que tomou as providências necessárias para comunicar a venda e identificar o novo adquirente. A inércia ou a negligência em fazê-lo não pode ser recompensada com a exclusão pura e simples do registro, sob pena de premiar a torpeza e desvirtuar a lógica do sistema jurídico. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, que recai sobre o registro veicular, só pode ser ilidida por prova robusta e irrefutável, que demonstre a efetiva desvinculação do antigo proprietário e a vinculação do novo.

A jurisprudência, em diversas ocasiões, tem reafirmado que a ausência de registro da transferência, mesmo comprovada a tradição, não exime completamente o alienante de responsabilidades, especialmente no que tange às penalidades administrativas, haja vista o teor do artigo 134 do CTB. A tese de que o registro é meramente administrativo, defendida em algumas decisões divergentes, desconsidera a função pública e essencial que o registro veicular desempenha na organização do trânsito e na garantia de direitos e deveres. A complexidade do cenário atual, com um volume expressivo de demandas envolvendo a matéria, impõe a necessidade de um entendimento uniforme que fortaleça a responsabilidade do alienante e impeça a criação de lacunas registrais, em prejuízo do interesse público e da higidez do sistema.

Da Limitação da Equidade e o Ajuste Técnico do Bloqueio Administrativo

A aplicação do princípio da equidade, embora fundamental em diversos ramos do direito para mitigar o rigor da lei em casos específicos, encontra limites intransponíveis quando confrontada com normas de ordem pública e com a necessidade de preservação da integridade de sistemas registrais essenciais. No contexto da propriedade veicular, invocar a equidade para afastar a responsabilidade do antigo proprietário sem a identificação do novo titular equivaleria a criar uma exceção que desestrutura a regra e compromete a própria base do sistema de trânsito brasileiro.

Decisões judiciais que determinam a anotação de “proprietário desconhecido” ou a exclusão pura e simples do nome do alienante sem a devida substituição por outro titular, sob o argumento de que o antigo proprietário não pode ser vinculado "pela vida toda" a um bem que não mais possui, padecem de uma visão restrita da questão. Tal raciocínio, ao tentar solucionar um problema individual por meio da equidade, acaba por gerar um problema sistêmico, violando princípios basilares do direito administrativo e tributário, conforme será detalhado em seção posterior. A verdade é que a equidade não pode servir de fundamento para contornar expressas disposições legais que visam à proteção do interesse coletivo.

Diante da manifesta impossibilidade jurídica e técnica de se conceber um veículo automotor sem proprietário registral identificado, a solução para as situações em que o antigo proprietário comprova a alienação, mas não consegue identificar ou forçar a transferência pelo novo adquirente, não reside na criação de um “vazio registral”. A resposta juridicamente adequada e materialmente exequível, que concilia o interesse do particular com o interesse público, é o bloqueio administrativo do veículo.

O bloqueio administrativo do veículo consiste em uma medida cautelar que impede a circulação do bem e a realização de novas transferências, sem, contudo, desconstituir o registro de propriedade. Trata-se de uma intervenção do órgão de trânsito que resguarda a integridade dos cadastros públicos, evita o uso irregular do veículo e estimula a regularização de sua situação dominial. Esta providência, além de ser tecnicamente viável dentro dos sistemas informatizados como o RENAVAM, que exigem a vinculação a um CPF ou CNPJ válido, atua como um desincentivo à irregularidade, ao mesmo tempo em que protege o antigo proprietário de futuras responsabilidades, uma vez que o veículo não poderá ser licenciado nem circular livremente.

Tal bloqueio, inclusive, pode ser implementado por meio do sistema RENAJUD/RENAVAM quando de determinação judicial, sem a necessidade de criar a figura do “proprietário desconhecido”. É, portanto, o ajuste técnico que harmoniza a necessidade de desvinculação de responsabilidades do antigo proprietário (quando comprovada sua diligência em comunicar a venda ou identificar o adquirente) com a irrenunciável prerrogativa do Estado de manter o controle sobre sua frota veicular e garantir a segurança jurídica das relações. A imposição de tal bloqueio representa uma solução proporcional e em consonância com a ordem jurídica, que não premia a omissão do alienante nem desorganiza a administração pública.

Dos Princípios Constitucionais e Administrativos Violados pela Exclusão Indevida de Titularidade

A determinação judicial que impõe ao Departamento Estadual de Trânsito a exclusão do nome do proprietário do registro veicular, sem a devida indicação do novo titular, conforme amplamente demonstrado pelo suscitante, afronta de modo direto e inequívoco uma gama de princípios constitucionais e administrativos que são pilares do ordenamento jurídico brasileiro e da própria Administração Pública. A manutenção de um registro com anotação de “proprietário desconhecido” ou a completa supressão da titularidade sem substituição gera uma desordem sistêmica incompatível com a racionalidade jurídica.

Em primeiro lugar, há uma clara violação ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal. A Administração Pública, incluindo o DETRAN/MT, somente pode agir nos estritos limites e na forma que a lei expressamente autoriza. Não existe, no Código de Trânsito Brasileiro ou em qualquer outra norma pertinente, dispositivo que legitime a criação de um registro veicular sem titular identificado ou que obrigue o órgão de trânsito a excluir um proprietário sem a correspondente vinculação a outro CPF ou CNPJ. Impor tal encargo à administração é compeli-la a praticar um ato sem amparo legal, o que configura ilegalidade manifesta. A atuação administrativa deve encontrar fundamento expresso na lei, não podendo ocupar um vácuo normativo que só a legislação poderia preencher.

Em segundo lugar, a medida atenta contra o princípio da segurança jurídica. Este princípio, inerente a um Estado de Direito, busca garantir estabilidade, previsibilidade e confiabilidade às relações jurídicas. Um veículo sem titular identificado cria um ambiente de incerteza para o Poder Público e para a sociedade em geral, inviabilizando a responsabilização civil, administrativa e tributária do real possuidor, além de permitir a circulação de bens sem origem ou titularidade comprovada. A ausência de um responsável claro no registro gera uma insegurança inaceitável, pois impede a cobrança de tributos como o IPVA, dificulta a aplicação de multas e sanções, e frustra a apuração de responsabilidades por acidentes ou outros ilícitos.

Correlacionado à segurança jurídica, é violado o princípio da continuidade registral. Este princípio fundamental, que rege todos os sistemas de registro público, incluindo o de veículos, exige que cada ato registral esteja logicamente encadeado ao anterior, mantendo uma linearidade e integridade na cadeia de titularidade. Desvincular um veículo de qualquer pessoa física ou jurídica rompe essa continuidade, esvaziando a função do registro como instrumento de autenticidade e controle estatal. A cada transmissão de propriedade ou alteração na situação do bem, o registro deve refletir essa nova realidade, sem interrupções ou lacunas que comprometam a história jurídica do veículo.

Outrossim, a exclusão indevida de titularidade fere o princípio da moralidade administrativa. Este princípio impõe à Administração Pública o dever de atuar com honestidade, lealdade e boa-fé, buscando sempre o interesse público. Permitir que o Estado, em vez de exigir a regularização, suprima uma informação essencial à sua própria função fiscalizatória é incompatível com o dever ético-jurídico de zelar pela coerência e transparência na gestão pública. A moralidade administrativa exige que as decisões administrativas, mesmo que formalmente legais, não sejam imorais, ou seja, não atentem contra a ética, os bons costumes e a ideia comum de honestidade na gestão da coisa pública.

Por fim, há a violação ao princípio da eficiência, igualmente previsto no artigo 37 da Constituição Federal. A supressão da titularidade veicular gera prejuízos operacionais e administrativos significativos, compromete a arrecadação tributária e fomenta a multiplicação de demandas judiciais para apuração de responsabilidades futuras. A eficiência administrativa exige soluções que promovam racionalidade, celeridade e o melhor resultado com o mínimo de recursos. A criação de um estado de indeterminação jurídica, como a figura do “proprietário desconhecido”, é a antítese da eficiência, pois gera desorganização, burocracia e custos adicionais para o Estado e para a sociedade.

A responsabilização do antigo proprietário, conforme o artigo 134 do CTB, é uma consequência direta de sua omissão em comunicar a venda, e a exclusão pura e simples de seu nome do registro representaria uma exoneração indevida de responsabilidade, sem respaldo legal, incentivando o descumprimento das normas de trânsito e registro público. A integridade do Sistema Nacional de Trânsito, a arrecadação pública e a segurança jurídica dependem da observância desses princípios, impondo, portanto, a uniformização do entendimento para coibir a prática de decisões que desconsideram tais fundamentos essenciais.

Da Responsabilidade do Proprietário e das Consequências de sua Omissão

A legislação de trânsito brasileira, ao impor ao proprietário de veículo automotor o dever de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência de propriedade, estabelece um marco fundamental para a organização e a segurança do tráfego veicular, bem como para a gestão fiscal e administrativa. O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro é a base legal para esta exigência, que, longe de ser uma mera formalidade, assume o caráter de obrigação com consequências jurídicas claras para o seu descumprimento.

Ao estipular que o proprietário antigo será solidariamente responsável pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, caso não encaminhe cópia autenticada do comprovante de transferência no prazo de sessenta dias, o legislador objetivou compelir o alienante a diligenciar pela regularização administrativa do bem. Essa responsabilidade solidária é uma decorrência lógica da confiança que o registro público confere à titularidade e da necessidade de garantir que sempre haja um responsável identificado pelo veículo. A lei, portanto, não apenas reconhece a possibilidade da alienação, mas também impõe um dever acessório e essencial para que tal alienação produza seus efeitos plenos perante o Poder Público e terceiros.

A omissão em cumprir esse dever legal, seja por negligência ou por impossibilidade de localizar o novo adquirente, acarreta, de forma inafastável, a manutenção da responsabilidade do antigo proprietário pelos encargos incidentes sobre o bem. Tal responsabilidade não se configura como uma penalidade desproporcional, mas como a justa consequência da inobservância de uma obrigação legalmente imposta. Os mecanismos para a comunicação da venda existem e são de conhecimento geral, cabendo ao proprietário zelar pela sua utilização para resguardar-se de futuras vinculações e ônus. A doutrina e a jurisprudência têm reiterado que a prova da alienação, ainda que não registrada, pode afastar a responsabilidade por danos decorrentes de acidentes, mas a comunicação formal é crucial para as responsabilidades administrativas e tributárias atreladas ao registro.

Permitir a exclusão do nome do proprietário sem a comprovação da transferência ou sem a indicação do novo titular configuraria uma grave violação ao princípio da legalidade e à própria lógica do sistema registral. Seria o mesmo que chancelar a desorganização administrativa e abrir um perigoso precedente de descontrole, fragilizando a segurança jurídica e incentivando a prática de condutas que contornam a lei. O Estado não pode ser constrangido a promover alterações cadastrais que desconstituam direitos e deveres sem respaldo documental idôneo, sob pena de minar a confiabilidade dos registros públicos e propiciar a ocorrência de fraudes.

Desse modo, não há que se cogitar de violação a direito do antigo proprietário quando este permanece vinculado aos débitos decorrentes de sua própria omissão. Ao revés, trata-se de uma aplicação direta da lei, que visa a preservar a ordem, a rastreabilidade e a responsabilidade sobre os veículos que circulam em território nacional. A atuação do DETRAN/MT, ao exigir o cumprimento do artigo 134 do CTB, encontra-se estritamente alinhada com os princípios que regem a Administração Pública, justificando a uniformização jurisprudencial para pacificar o entendimento quanto à impossibilidade de exclusão da titularidade sem a demonstração inequívoca da transferência ou a indicação do novo proprietário. Essa medida não apenas garante coerência e previsibilidade às decisões judiciais, mas também preserva a segurança jurídica e a integridade do sistema normativo de trânsito.

Da Inviabilidade Jurídica e Técnica da Ausência de Proprietário Registral e a Solução do Bloqueio Administrativo do Veículo

A estrutura do Sistema Nacional de Trânsito e a própria natureza do registro veicular, conforme exaustivamente abordado, impõem a necessidade inafastável de que todo veículo automotor possua um proprietário devidamente identificado nos registros públicos. A premissa de um veículo “sem titular” ou com “proprietário desconhecido” é, em sua essência, uma impossibilidade jurídica e técnica, que contraria a lógica que fundamenta a existência e a operacionalidade dos órgãos de trânsito.

O Código de Trânsito Brasileiro, por meio de seus artigos 120 e seguintes, estabelece que o registro é compulsório e que o veículo deve estar vinculado ao domicílio ou residência de seu proprietário. Esta obrigatoriedade não é arbitrária; ela visa a concretizar os princípios da segurança jurídica, da legalidade, da publicidade e da responsabilidade, permitindo que o Estado exerça o controle sobre um bem que, pela sua própria natureza, pode gerar riscos e obrigações a terceiros e ao meio ambiente. A ausência de um titular identificado impede a responsabilização por infrações, o recolhimento de tributos e a atuação do Poder Judiciário em caso de litígios envolvendo o bem.

Tecnicamente, os sistemas informatizados que gerenciam o registro nacional de veículos (RENAVAM) foram concebidos para vincular cada inscrição a um CPF ou CNPJ. Não há, na arquitetura desses sistemas, um campo ou uma funcionalidade que permita a exclusão completa do titular sem a correspondente vinculação a outro documento de identificação, ou que admita a anotação genérica de “proprietário desconhecido”. Determinar ao DETRAN que proceda a tal alteração seria exigir um ato materialmente inexequível e juridicamente inviável, contrariando a própria natureza e as limitações do sistema.

Diante dessa irrefutável inviabilidade jurídica e técnica de se manter um veículo automotor sem proprietário registrado, a única medida administrativa cabível e juridicamente válida nas hipóteses em que não há comprovação da transferência ou identificação do novo possuidor é o bloqueio administrativo do veículo. Esta providência, longe de ser uma alternativa paliativa, representa uma solução que concilia os diversos interesses em jogo e se coaduna com os princípios que norteiam a Administração Pública.

O bloqueio administrativo não desconstitui o vínculo jurídico de propriedade, mas atua como uma suspensão preventiva, impedindo sua regularização, licenciamento e transferência, restringindo a circulação regular do veículo até o saneamento da pendência, ou imputando-se os encargos ao antigo proprietário, até que a situação fática e documental esteja devidamente ajustada.

Tal medida resguarda a integridade dos cadastros públicos, impede o uso irregular do bem e protege o antigo proprietário de continuar sendo onerado por um veículo que já não está sob sua posse ou domínio. Conforme já aduzido, o artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de remoção e retenção de veículos em situações de irregularidade, o que corrobora a legalidade e a necessidade de medidas cautelares como o bloqueio.

Diferentemente da inaceitável figura do “proprietário desconhecido”, o bloqueio administrativo é uma resposta legalmente viável e tecnicamente possível, que evita a desorganização do sistema de trânsito e protege o interesse público. Assim, impõe-se reconhecer que, em situações de incerteza quanto ao novo titular, o bloqueio administrativo é a única resposta juridicamente adequada, em estrita consonância com o artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro e as Resoluções do CONTRAN, assegurando a integridade dos registros e a efetividade dos princípios constitucionais que regem a gestão dos veículos automotores.

Da consolidação do entendimento no âmbito da Primeira Turma Recursal

Cumpre registrar que o entendimento ora firmado não surge de forma isolada, mas reflete orientação já consolidada no âmbito da Primeira Turma Recursal deste Tribunal, a qual, de maneira reiterada, tem decidido pela impossibilidade de exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular sem a identificação do novo titular ou a realização da baixa definitiva do veículo nas hipóteses legalmente previstas.

Em diversos julgados, a Primeira Turma Recursal tem afirmado que a manutenção da titularidade registral decorre da própria estrutura normativa do Código de Trânsito Brasileiro, que exige a vinculação contínua do veículo a pessoa física ou jurídica determinada, não sendo juridicamente admissível a criação de situação de “proprietário desconhecido” ou a desvinculação registral fundada exclusivamente em alegações de alienação desacompanhadas de prova documental idônea.

Tal orientação parte da premissa de que o registro veicular possui natureza pública e finalidade de controle estatal, envolvendo interesses de segurança viária, responsabilização por infrações, fiscalização administrativa e incidência tributária, circunstâncias que impedem a exclusão pura e simples do cadastro sem a indicação de novo titular ou sem a observância das hipóteses legais de baixa do veículo.

A consolidação desse entendimento na Primeira Turma Recursal evidencia a existência de linha jurisprudencial estável no âmbito deste Tribunal, reforçando a necessidade de uniformização para assegurar a coerência interna do sistema e evitar a perpetuação de decisões divergentes entre as Turmas Recursais sobre idêntica questão de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência e,
no mérito, FIXAR a seguinte tese prevalecente para fins de vinculação e aplicação no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
:

Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se revela suficiente, por si só, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor, quando ausente a formalização da transferência ou a identificação do novo adquirente. Assim, inexistindo comprovação da efetiva transferência ou da identificação do atual possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente adequada consiste no bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito.

É o meu voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Incidente Uniformização:
1001850-69.2025.8.11.9005

Suscitante:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Suscitado:

Relator:
Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CESAR

Voto Vista:
6º Vogal - Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.
Incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, com fundamento genérico em divergência entre Turmas Recursais acerca da renúncia à propriedade de veículo automotor, sem indicação de acórdão paradigma e sem demonstração analítica do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se o incidente de uniformização pode ser conhecido quando suscitado sem indicação de acórdão paradigma, sem comprovação formal da divergência e sem elementos aptos a viabilizar o controle de tempestividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O pedido de uniformização exige a demonstração formal da divergência entre decisões de Turmas Recursais sobre questão de direito material, com a indicação precisa do acórdão paradigma. A ausência de paradigma inviabiliza o cotejo analítico entre os julgados confrontados e impede a verificação da similitude fática e jurídica necessária ao processamento do incidente. A falta de indicação do julgado paradigma também impede a aferição da tempestividade do pedido, comprometendo condição de procedibilidade indispensável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera substancial e insanável o vício decorrente da deficiente comprovação do dissídio jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Incidente não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O incidente de uniformização de jurisprudência exige a indicação de acórdão paradigma e a demonstração analítica da divergência sobre questão de direito material. 2. A ausência de julgado paradigma impede o cotejo analítico, a aferição da similitude entre os casos e o controle da tempestividade do pedido. 3. A deficiência na comprovação do dissídio jurisprudencial configura vício substancial de procedibilidade.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, art. 18, § 1º; Lei nº 10.259/2001, art. 14, § 4º; Resolução TJMT/OE nº 016/2023, arts. 86, 87 e 93; CPC, art. 1.043, § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp nº 1.803.803/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 26.09.2023; STJ, AgInt no PUIL nº 3.371/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 24.04.2024; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.944.340/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 18.04.2023.

MÉRITO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. ARTIGOS 120 E 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 1.275, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. MARCO TEMPORAL. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA. AJUSTE.

I. CASO EM EXAME
. Incidente de uniformização de jurisprudência instaurado em razão de divergência entre Turmas Recursais sobre a possibilidade de renúncia à propriedade de veículo automotor sem indicação do atual proprietário, bem como sobre o marco temporal da responsabilidade do antigo titular por débitos tributários, administrativos e sancionatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a renúncia ao direito de propriedade de veículo automotor constitui forma juridicamente válida de perda da propriedade, à luz do art. 1.275, II, do Código Civil; (ii) estabelecer se os arts. 120, 123, § 1º, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro afastam a incidência da disciplina civil da renúncia e qual é o marco temporal da responsabilidade do renunciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O art. 1.275, II, do Código Civil admite a renúncia como causa autônoma de perda da propriedade de bem móvel, de modo que o titular pode extinguir unilateralmente o domínio por ato formal de vontade. Renúncia e transferência de propriedade são institutos distintos, porque a transferência pressupõe alteração subjetiva da titularidade perante o sistema de trânsito, enquanto a renúncia extingue o direito do proprietário sem exigir aceitação de terceiro. Os arts. 120, 123, § 1º, 124, III, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro disciplinam o registro, a expedição de novo certificado e a responsabilidade decorrente da ausência de comunicação da transferência, mas não regulam nem vedam a renúncia da propriedade. A interpretação que afasta a renúncia por falta de indicação de novo proprietário cria indevidamente hipótese de perpetuidade da propriedade para fins meramente fiscais e sancionatórios, em afronta ao art. 1.275, II, do Código Civil. O renunciante permanece solidariamente responsável pelos débitos tributários e sancionatórios vinculados ao veículo até a data da renúncia, não respondendo por fatos posteriores ao ato formal que extingue a propriedade. Compete ao Estado, por seu órgão de trânsito e pelos agentes de segurança, adotar as providências administrativas e repressivas cabíveis para fiscalizar e apreender veículo sem titularidade regular em seus cadastros.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Incidente conhecido, com fixação de tese.
Tese de julgamento:
1. A renúncia do direito de propriedade de bem móvel é ato formal de validade imediata. 2. A renúncia à propriedade de veículo automotor é juridicamente possível com fundamento no art. 1.275, II, do Código Civil, ainda que ausente a indicação do atual possuidor ou adquirente. 3. Os arts. 120, 123, § 1º, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro disciplinam a transferência e a responsabilidade administrativa correlata, mas não afastam a incidência da renúncia como forma autônoma de perda da propriedade. 4. O renunciante permanece solidariamente responsável pelos débitos tributários e sancionatórios relacionados ao veículo até a data da renúncia. 5. Incumbe ao Estado fiscalizar e apreender, pelos meios administrativos e policiais cabíveis, o veículo que permaneça em circulação sem titularidade regular em seus cadastros.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.267 e 1.275, II; CTB, arts. 120, 123, § 1º, 124, III, e 134; CPC, art. 8º; Resolução TJMT/OE nº 016/2023, arts. 99, § 2º, e 100, I, II e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI nº 1006513-72.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Antonio Horacio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, j. 15.04.2024; TJMT, RAgInt nº 1016594-39.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024; TJMT, ApC nº 79455/2016, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.05.2018; TJSP, RI nº 1048785-11.2023.8.26.0053, Rel. Juiz Fábio Fresca, Quarta Turma Recursal da Fazenda Pública, j. 22.02.2024; TJTO, ApC nº 0003833-17.2023.8.27.2710, Rel. Des. Márcio Barcelos Costa, j. 21.05.2025; TJPB, ApC nº 0805017-48.2024.8.15.0131, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 25.08.2025.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Inexiste indicação de acórdão paradigma.

- Do cabimento.

A possibilidade do incidente de uniformização de jurisprudência tem fundamento no Provimento nº 22/2012-CNJ (
medidas de aprimoramento relacionadas ao Sistema dos Juizados Especiais
)
c.c.
art. 18, §1º, da Lei nº 12.153/2009 (
Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública
)
c.c.
art. 14, §4º, da Lei 10.259/2001
c.c.
art. 86 e seguintes, da Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT (
Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT
).

Nesse sentido:

“...

DA UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Art. 11. Nas unidades da Federação onde houver mais de uma Turma Recursal dos Juizados Especiais os Tribunais de Justiça deverão garantir o funcionamento da Turma de Uniformização destinada a dirimir divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais. § 1º A designação do desembargador que presidirá a Turma de Uniformização recairá, preferencialmente, sobre um dos componentes da Coordenação do Sistema dos Juizados Especiais. § 2º Nos Estados que possuem mais de duas Turmas Recursais, a Turma de Uniformização será reunida com apenas um representante eleito por cada uma das turmas recursais da respectiva unidade da Federação. § 3º As reuniões poderão ser realizadas por meio eletrônico. § 4º A decisão da Turma de Uniformização será tomada pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, votando o Presidente no caso de empate.”
(Provimento nº 22/2012-CNJ).

“...

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. ...”
(Lei nº 12.153/2009).

“...

Art 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.

...

§4º Quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça-STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência. ..."
(
Lei 10.259/2001).

“...

Art. 86. Cabe o pedido de incidente de uniformização de jurisprudência quando houver divergência na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais. ...”
(Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT).

No caso, o pedido deverá respeitar o objeto (
questão de direito material
), a forma (
requerimento próprio
) e, será possível, em duas oportunidades, pelas partes, ou seja, nos termos do art. 23, VII c.c. art. 87, do RI/TR-TJMT (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), dirigido:

. ao Relator (
se ainda não julgado o recurso – art. 93 do RI/TR-TJM
)
.

Se o Relator entender que deve ser admitida a Uniformização de Jurisprudência não julgará o RI antes de ser julgado o incidente. Neste caso o Relator determinará a redistribuição do feito para a Turma de Uniformização de Jurisprudência com a finalidade de processar o incidente e somente após este ser decidido é que o recurso inominado será ser julgado.

. ao Presidente da Turma de Uniformização (
após o julgamento do recurso inominado na Turma isolada – art. 86 a 87 do RI/TR-TJMT
)
, no prazo de 15 dias, a contar da publicação do Acórdão.

Por fim, o próprio Relator na origem e o Ministério Público, também possuem legitimidade para suscitar o incidente.

- PRELIMINAR.

- Do não cabimento do Incidente.

Conforme se vê da petição inicial (
id. 326652891
) e da decisão de recebimento (
id. 338843885
), o Incidente tem fundamento GENÉRICO em decisões das Turmas sobre o tema:
“renúncia de propriedade de veículo”
, sem vinculação a acórdão paradigma, ou ainda, a procedimento em andamento na origem com determinação de suspensão pelo respectivo Relator. Tem-se, no caso, inclusive, a impossibilidade de aferição de tempestividade.

Sendo assim, estando o Incidente descoberto das condições de procedibilidade, o caso é de NÃO CONHECIMENTO.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMA
. FALTA DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. INDICAÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E DO SITE DO STJ. INSUFICIÊNCIA. VÍCIO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que: (a) a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão, não se admitindo, para comprovação da divergência, julgado dela desacompanhado; (b) a referência ao site do Tribunal (www.stj.jus.br) não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, sendo necessária a indicação de link específico que leve diretamente ao inteiro teor do julgado; (c) a menção ao Diário da Justiça em que publicado o aresto divergente não atende às exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, ante a ausência de inteiro teor do acórdão naquela fonte; e (d) a inobservância desses requisitos constitui vício substancial, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC
. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ – CE - AgInt nos EDcl nos EREsp nº 1803803/RJ - 2019/0074913-1 – rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 26/9/2023 - DJe 6/10/2023). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL.
NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE, POR AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na jurisprudência do STJ, para demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, é indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu no caso em análise.
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª S - AgInt no PUIL: 3371/CE - 2022/0388365-0 – rel. Ministro AFRÂNIO VILELA – j. 24/4/2024 - DJe 29/4/2024). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL EM QUE FORAM PUBLICADOS OS ACÓRDÃOS APONTADOS COMO PARADIGMAS. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DA CÓPIA DO INTEIRO TEOR DOS JULGADOS PARADIGMAS. ART. 1.043, § 4º, DO CPC/2015 E ART. 266, § 4º, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. São inadmissíveis os Embargos de Divergência, quando a parte embargante não indica o repositório oficial ou autorizado em que foram publicados os acórdãos apontados como paradigmas, sequer trazendo aos autos a cópia do inteiro teor dos referidos julgados, consoante exigem o art. 1.043, § 4º, do CPC/2015 e o art. 266, § 4º, do RISTJ, limitando-se apenas a transcrever, em seu recurso, a ementa do invocado julgado paradigma, o que não é suficiente para comprovar a divergência interna. III. A mera menção ao Diário da Justiça em que teria sido publicado o acórdão paradigma trazido à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, ou, ao menos, da juntada da certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma. Na forma da jurisprudência do STJ, "o Diário da Justiça não constitui repositório oficial de jurisprudência (art. 255, § 3º, do RISTJ), é apenas órgão de divulgação (art. 128, I, do RISTJ). Nele é publicada somente a ementa do acórdão. Deixando-se de citar o repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, impõe-se a juntada de certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma (art. 546, parágrafo único, do CPC, c/c os arts. 266, § 1º, e 255, § 1º, 'a' e 'b', do RISTJ)" (STJ, AgRg nos EREsp 932.334/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/11/2012). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1 .230.609/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 29/06/2016. IV. "A comprovação da divergência jurisprudencial em embargos de divergência constitui regra técnica cujo descumprimento caracteriza vício substancial insanável" (STJ, AgInt nos EREsp 1.978.261/SP, Rel. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 14/3/2023). Em igual sentido: STJ, AgInt nos EREsp 1.802.585/PB, Rel. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/11/2022; AgInt nos EAREsp 1 .760.117/GO, Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 4/3/2022; AgInt nos EDcl nos EAREsp 503.161/PR, Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/11/2021. V. Agravo interno improvido.”
(STJ – 1ª S - AgInt nos EREsp: 1944340/RS - 2021/0180359-3 – relª. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 18/4/2023 - DJe 24/4/2023). Grifei.

Acolho a preliminar, de ofício, para NÃO CONHECER do Incidente.

É como voto.

- MÉRITO. (
se vencido na preliminar
)

- Da divergência.

A divergência resta estabelecida entre decisões das Turmas Recursais isoladas, em relação à possibilidade de renúncia de propriedade de bem móvel (
veículo
).

*Acórdão paradigma (
NÃO HOUVE INDICAÇÃO
).

*Divergência nas Turmas.

1ª TURMA

Na 1ª Turma, os acórdãos indicados na petição inicial como entendimento fixado, convenientemente, estão desatualizados, ou seja, a unanimidade, é reconhecido o direito da renúncia.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANOTAÇÃO JUDICIAL NO REGISTRO DO VEÍCULO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória Negativa de Propriedade cumulada com Anulatória de Débitos, ajuizada por Milton de Souza, reconhecendo a renúncia à propriedade de motocicleta e determinando a anotação dessa condição no prontuário do veículo com efeitos a partir da data da propositura da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a renúncia judicial à propriedade de veículo automotor, com efeitos retroativos à data da propositura da ação; (ii) estabelecer se a decisão judicial que determina a averbação dessa renúncia no registro do veículo é juridicamente exequível diante das limitações do sistema RENAVAM. III. RAZÕES DE DECIDIR A renúncia à propriedade é admitida pelo art. 1.275, II, do Código Civil como forma válida de extinção do direito de propriedade, inclusive em relação a bens móveis como veículos automotores. A legislação de trânsito (CTB) não exclui a aplicação do direito civil no tocante às formas de perda da propriedade, tampouco impede que a renúncia civil produza efeitos jurídicos reconhecíveis pela via judicial. A inexistência de previsão administrativa específica para o registro da renúncia de propriedade de veículo não impede sua eficácia jurídica, sendo possível e legítima a anotação judicial no prontuário do veículo, conferindo publicidade à decisão. A sentença de origem modulou os efeitos da renúncia a partir da data da propositura da ação, preservando a responsabilidade do autor por tributos e encargos incidentes anteriormente, conforme o art. 126 do CTB, evitando prejuízo ao erário e à segurança jurídica. O argumento dos Recorrentes sobre a impossibilidade técnica de cumprimento da ordem judicial não prevalece diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), devendo os sistemas administrativos se adaptar às decisões judiciais. A determinação judicial de “anotação no prontuário” não viola a lógica sistêmica do RENAVAM, por não excluir o histórico do veículo, mas sim registrar um fato jurídico relevante, com precisão e publicidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A renúncia à propriedade de veículo automotor é juridicamente válida, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, e pode ser reconhecida judicialmente, com efeitos ex nunc. A ausência de previsão administrativa específica não obsta a anotação judicial no prontuário do veículo, conferindo publicidade e eficácia à renúncia declarada
. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impõe que limitações técnicas dos sistemas administrativos não inviabilizem o cumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 10105448920248110007 – rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR – j. 21/8/2025 - DJe 21/8/2025)
.
Grifei.

“Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO DETRAN.
POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE (ART. 1.275, II, DO CC). PERDA DA POSSE COMPROVADA. EFEITOS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FUTURAS (IPVA, TAXAS, MULTAS). MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ANTERIORES. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT) contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a renúncia ao direito de propriedade sobre o veículo Sundown/Web 100, ano/modelo 2010/2010, com efeitos a partir de 13/11/2024 (data do ajuizamento da ação), determinando a exclusão do nome da autora dos registros oficiais e isentando-a do pagamento de IPVA, taxas, multas e licenciamento posteriores àquela data. Mantida, contudo, sua responsabilidade pelos encargos anteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do Detran/MT para figurarem na demanda; (ii) verificar a possibilidade jurídica da renúncia à propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil; e (iii) estabelecer os efeitos tributários e administrativos dessa renúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR O Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT são partes legítimas para figurar no polo passivo, uma vez que são, respectivamente, responsáveis pela cobrança do IPVA e pelo registro e controle de veículos automotores, sendo indispensável sua participação para a eficácia da decisão (CPC, art. 114). O art. 1.275, II, do Código Civil prevê expressamente a renúncia como causa de perda da propriedade, configurando ato unilateral de vontade, apto a extinguir o domínio sem transferência a outrem. Comprovada a perda da posse do veículo e a impossibilidade de baixa administrativa pela ausência física do bem, é legítima a atuação judicial que reconhece a renúncia como instrumento de regularização da situação jurídica da proprietária. A sentença fixou corretamente os efeitos da renúncia a partir do ajuizamento da ação, data em que o Estado e o DETRAN foram formalmente cientificados, garantindo-se a observância do princípio da segurança jurídica. A renúncia civil produz efeitos também na esfera tributária e administrativa, cessando a partir de então o fato gerador do IPVA (propriedade de veículo automotor), sem retroagir para desconstituir débitos já formados. A manutenção das obrigações anteriores à data do ajuizamento da ação preserva o equilíbrio entre o direito individual e o interesse público, conforme previsto no art. 113 do CTN e nos princípios da legalidade e razoabilidade. A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais de Justiça do Paraná e de Mato Grosso, reconhece a possibilidade jurídica da renúncia à propriedade de veículo mesmo quando o bem não é localizado, desde que demonstrada a perda da posse e a boa-fé do proprietário. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto juridicamente correta e alinhada aos princípios que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O Estado e o Detran/MT possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a exclusão de registro e a cessação de obrigações tributárias relacionadas à propriedade de veículos automotores.
É juridicamente possível a renúncia ao direito de propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, desde que comprovada a perda da posse e a boa-fé do proprietário. Os efeitos da renúncia produzem-se a partir da data do ajuizamento da ação, cessando as obrigações tributárias e administrativas futuras, sem afetar débitos anteriores constituídos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.267, 1 .275, II; CPC/2015, arts. 114 e 487, I; CTN, art. 113; Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1005105-41.2023.8 .11.0037, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 22 .04.2024; TJ-PR, RI nº 0034984-15.2021.8 .16.0014, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j. 05 .05.2022; TJ-PR, AC nº 0000200-71.2023.8 .16.0004, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 21.07.2025.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 10267947620248110015 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 22/10/2025 – DJe 22/10/2025). Grifei.

“EMENTA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FURTO DO BEM COMPROVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO DETRAN/MT. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA. EFEITOS EX NUNC. RECURSOS CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. 1. Recursos Inominados interpostos por autarquia de trânsito e por condutor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória de negativa de propriedade de veículo, cumulada com obrigação de fazer. A decisão reconheceu a renúncia à propriedade do bem com efeitos a partir da data da propositura da ação e determinou a exclusão do nome do autor dos registros do veículo, mantendo a responsabilidade do autor pelos encargos anteriores à referida data. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso para figurarem no polo passivo da ação; (ii) verificar se o recurso interposto pelo DETRAN/MT observa o princípio da dialeticidade recursal; e (iii) estabelecer a data de produção de efeitos da renúncia à propriedade e sua repercussão nos encargos tributários e administrativos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso possuem legitimidade passiva nas ações que visam à exclusão do registro de propriedade de veículo e à cessação das obrigações tributárias correlatas, por serem, respectivamente, os entes responsáveis pelo controle administrativo do registro e pela cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. O recurso interposto pelo DETRAN/MT não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, apresentando argumentos desconexos e dissociados da realidade processual, o que caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos da jurisprudência consolidada. 5. A renúncia à propriedade de veículo automotor é juridicamente possível, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, inclusive em casos de furto do bem, desde que comprovada a perda da posse e a impossibilidade de baixa administrativa. 6. A jurisprudência desta Turma Recursal e de outros tribunais estaduais ratifica que a renúncia à propriedade não pode produzir efeitos retroativos em relação a tributos ou encargos já constituídos, sendo legítima apenas quanto aos encargos posteriores à sua formalização judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso do DETRAN/MT parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do autor conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Departamento Estadual de Trânsito e o Estado de Mato Grosso são partes legítimas para figurar no polo passivo de ações que versem sobre exclusão de registro de propriedade de veículo automotor e desoneração de encargos tributários correspondentes.
2. A renúncia à propriedade de veículo automotor, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, é juridicamente válida quando demonstrada a perda da posse e a impossibilidade de baixa administrativa. 3. Os efeitos da renúncia operam ex nunc, a partir da data da propositura da ação judicial, não retroagindo para desconstituir débitos tributários e encargos administrativos anteriores.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV; Código Civil, artigo 1.275, inciso II; Código de Processo Civil, artigos 114 e 487, inciso I; Código Tributário Nacional, artigo 113; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.º 1018410-08.2020.8 .11.0002, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 05 .10.2021; TJMT, Recurso Inominado n.º 1028858-09.2021 .8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 14.03.2022; TJMT, Recurso Inominado n.º 1061354-57 .2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11.09.2023; TJMT, Recurso Inominado n .º 1005105-41.2023.8.11 .0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 22.04 .2024; TJPR, Recurso Inominado n.º 0034984-15.2021.8 .16.0014, Rel. Aldemar Sternadt, j. 05 .05.2022; TJPR, Apelação Cível n.º 0000200-71.2023 .8.16.0004, Rel. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j . 21.07.2025.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 10029829220258110007 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 16/12/2025 - DJe 16/12/2025). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT E OUTROS. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA.
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. MARCO TEMPORAL. AJUSTE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJMT 1ª T – RI nº 1005878-63.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Walter Souza – j. 5/6/2025).

Na 1ª TR, importante registrar, que a alteração de entendimento do Relator no tema, só se deu a partir deste julgamento.

2ª TURMA

“EMENTA DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA
NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. RENÚNCIA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO NO DETRAN. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de propriedade de veículo automotor, sob o fundamento de ausência de comprovação da alienação e de comunicação ao DETRAN/MT. O recorrente alega ter vendido a motocicleta Dayun DY 110-6 a terceiro não identificado e, não tendo como localizar o bem, lavrou escritura pública de renúncia de propriedade com base no art. 1 .275, II, do CC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) é juridicamente válida a renúncia unilateral de propriedade de veículo automotor, com base no art . 1.275, II, do CC, diante da ausência de previsão específica no CTB; e (ii) é cabível a imposição de restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD como medida alternativa para resguardar o interesse público e promover a regularização do registro. III. Razões de decidir. 3. A legislação de trânsito exige, para a transferência de propriedade, a formalização do ato perante o órgão de registro, conforme os arts. 123, I, e 134 do CTB, sob pena de responsabilidade solidária do antigo proprietário por infrações e tributos. 4. A renúncia unilateral de propriedade, embora prevista genericamente no CC, não se aplica de forma autônoma a veículos automotores, por se tratar de bem submetido a regime jurídico especial. 5. Não há nos autos comprovação documental da alienação do bem, tampouco da identidade do suposto adquirente, inviabilizando o acolhimento da pretensão declaratória. 6. Diante da permanência indevida do nome do recorrente vinculado ao veículo e da ausência de registro da venda, mostra-se adequada a determinação de bloqueio de circulação via RENAJUD, como medida de coerção indireta voltada à regularização do registro. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar o bloqueio de circulação do veículo DAYUN DY 110-6, ano 2010, placa NJN1143, RENAVAM 00200605518, no sistema RENAJUD, até que se efetive a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito.
Tese de julgamento: "1. A renúncia unilateral de propriedade de veículo automotor não é admitida como forma de exclusão do registro, por ausência de previsão no CTB. 2. A ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito impede o afastamento da responsabilidade do proprietário registral. 3. O bloqueio de circulação do veículo via RENAJUD é medida adequada à regularização da propriedade quando há evidência de alienação não formalizada
." Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120, 123, I, 134 e 257, § 2º; CC, art. 1 .275, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 585; TJMT, N.U 1023343-21.2020 .8.11.0003, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, j. 18.03.2024; TJMT, N.U 1047722-56.2025.8.11 .0001, Rel. Des. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 06 .11.2025.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10011486020258110005, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 14/11/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2025). Grifei.

“SÚMULA DE JULGAMENTO. Ementa: DIREITO CIVIL,
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARA DENISE DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Cancelamento de Protesto e Obrigação de Fazer ajuizada pela ora Recorrente contra os Recorridos. 2. A situação fática foi analisada detalhadamente na sentença de primeiro grau, que merece ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995:
“O pedido inicial não comporta guarida. A parte autora deixou de provar ter adquirido o veículo; ser proprietária da motocicleta e, logicamente, que adotou as medidas administrativas que são impostas a ela para transferir o veículo. Assim, tenho que a parte autora não trouxe aos autos provas dos fatos constitutivos do seu direito. À vista disso, denoto que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, descrito no art. 373, I, do CPC, de modo que o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Faço ver, outrossim, que a motocicleta consta nos registros do DETRAN/MT como de propriedade da parte ré LUCIMAR
. A propósito: "RECURSO INOMINADO – ação de obrigação de fazer c/c dano moral e tutela antecipada de urgência – preliminares REJEITADAS – AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – ÔNUS PROBATÓRIO DO RECLAMANTE – ART. 373, i, DO CPC – CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO." (N.U 1070033-12.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024) Considero suficientemente apreciada a questão posta a julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um por um os argumentos das partes, mas somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo, assim, ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e na ordem legal vigente. Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, registre-se que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão acima, podendo ser considerado como ato protelatório e fixada multa, a eventual oposição de embargos de declaração para rediscutir a causa. DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares e pelo julgamento IMPROCEDENTE do pedido formulado na inicial, extinguindo o processo. (...)” 3. Nesse sentido, com base na Jurisprudência desta Turma Recursal, entendo que não merece reparos a sentença: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VENDA DE MOTOCICLETA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/SE. ÔNUS DO AUTOR/APELANTE. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO QUE REMANESCE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBE DO SEU ÔNUS NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, CPC. DÉBITOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Se o demandante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do bem e a comunicação de venda do veículo, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o mesmo, bem como a renúncia de propriedade da motocicleta.
2. Recurso conhecido e improvido. (Apelação Cível Nº 201900732956 Nº único: 0002932-56.2018.8.25.0034 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 09/10/2020) 4. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 134, estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário que não comunica a venda. Embora a Recorrente alegue que nunca foi proprietária, o fato é que ela assinou o recibo e o Sr. Lucimar o utilizou para a comunicação de venda, fazendo com que o veículo passasse a ter registro de titularidade em nome da Recorrente perante o Fisco.
5. A responsabilidade pelo débito fiscal (propter rem) se consolida no registro.
Permitir que meras alegações fáticas em juízo, sem a formalização do ato de transferência ou anulação do registro, desobriguem o proprietário registral perante o Estado, geraria insegurança jurídica e dificultaria a arrecadação tributária. O juízo de origem, ao analisar as provas, corretamente concluiu que a Recorrente não apresentou documentação hábil a comprovar o erro administrativo imputável ao Estado (Recorrido) ou a transferência válida e eficaz a terceiro, na forma da lei. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). 7. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. 8. Recurso conhecido e não provido. 9. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida. 10. Aplicação de multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. 11. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem. Cuiabá, data registrada pelo sistema. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro Relatora.”

(TJMT – 2ª TR – RI nº 0001863-38.2018.8.11.0079 – relª. Juíza SUZANA GUIMARAES RIBEIRO – j. 5/12/2025 - DJE 16/12/2025).
Grifei.

“Voto divergente: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE – CC, ART. 1.275 - MARCO TEMPORAL – A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO
– RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 2. A pretensão recursal é da parte autora e visa seja declarada a renúncia à propriedade da motocicleta JTA/SUZIKI EN125 YES, ano 2007/2008, placa NJH 4140, Renavam 00940297213, desde março de 2013, com a transferência da propriedade para seu ex-marido Diomedes José da Silva, bem como dos débitos, tributos e infrações que recaiam sobre o veículo. 3. Peço vênia para divergir do e. Relator. Entendo que parcial razão assiste à recorrente. 4. Conforme informa a autora, ela convivia com o Sr. Diomedes José da Silva e para ele adquiriu a motocicleta em questão. Após a separação do casal, desde março/2013, o Sr. Diomedes ficou com a motocicleta sem, contudo, realizar a transferência de titularidade, tendo a autora arcado com todos os débitos que incidiram sobre o bem. 5. A autora não trouxe comprovação de quando ocorreu a partilha de bens, o que, pelo que consta dos autos, ocorreu de forma verbal. 6. O Sr. Diomedes José da Silva foi citado por edital, com apresentação de defesa genérica pela Defensoria Pública, que foi nomeada curadora especial. 7. Não houve comunicação da transferência do veículo ao Detran e, passado longo período, não tem conhecimento do paradeiro do veículo, tampouco foi localizado o reclamado, ex-companheiro da autora. 8. A reclamante/recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública, é pessoa humilde, o que demonstra que se trata de pessoa de pouca instrução, o que implica em dificuldade no cumprimento e acompanhamento de transferência de propriedade, cuja obrigação era do reclamado (ex-companheiro).
9. De fato, não houve a comunicação ao órgão de trânsito. O que não pode servir com óbice “eterno” para que autora permaneça vinculado ao veículo, já que como é de conhecimento público e notório transações de compra e venda de veículo são feitas, por vezes, sem a formalização, apenas com a tradição do bem, sem a devida regularização da cadeia registraria dominial do veículo.
10. Em regra, os entes públicos, não respondem pelos débitos do veículo, uma vez que não possuem responsabilidade contratual como a parte autora, estando a obrigação principal, qual seja, transferência de titularidade do veículo, e pagamento de tributos e multas atinentes, relacionada unicamente entres os particulares contraentes.
11. Contudo, no presente caso, a parte autora, ao formalizar, com a propositura desta demanda, a renúncia à propriedade do bem, ainda que sem prova da partilha de bens, entendo que deve ser admitida a renúncia à propriedade do veículo que não mais possui, desde a propositura da ação em 27/06/2022”. 12. Tratando-se o veículo de coisa móvel, a transmissão de sua propriedade se dá pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil. 13. Não se ignora que era obrigação, cumprir o disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, não se pode deixar de reconhecer que a Autora não possui meios de efetuar tal comunicação nos dias de hoje, por não ter o documento hábil em mãos e por desconhecer quem atualmente se encontra na posse e propriedade do veículo. 14. Nessa esteira, nos termos do artigo 1.275 do Código Civil, que elenca outras hipóteses nas quais ocorre a perda da propriedade, dentre as quais a renúncia. Assim, a renúncia da propriedade, que é ato unilateral, implica na perda da propriedade do bem.
15. Sobre o tema, vale transcrever entendimento já esposados nesta Turma Recursal: “SÚMULA DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – FAZENDA PÚBLICA - DETRAN - VENDA DE VEÍCULO – RENÚNCIA DO BEM MÓVEL - IMPOSTO, TAXAS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS SOB O VEÍCULO DEVIDOS SOMENTE ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1004141-23.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024). 16. De igual modo já decidi em outros processos: (N.U 1003717-96.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024); (N.U 1049644-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024).
17. Registre-se ainda que a alegada impossibilidade sistêmica para desvinculação do veículo sem a indicação de outro proprietário não deve constituir óbice à desvinculação do nome do autor dada a renúncia da propriedade. A ausência de indicação do atual possuidor do veículo não deve ser insculpir em óbice para desvinculá-lo do nome do recorrido diante a renúncia, podendo o veículo pode ser apreendido pela autoridade competente e, a partir de então, o condutor ou possuidor, caso preencha os requisitos necessários, poderá pleitear a aquisição da propriedade móvel por meio adequado e regularizar a situação do bem. Ao Estado e às autoridades de trânsito incumbe a regular fiscalização para que eventuais tributos e multas sejam direcionados ao atual detentor da posse ou, em se tratando de veículo irregular, sem registro válido, que seja ele retirado de circulação
. 18. Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar, diante da renúncia à propriedade, que a autora não mais possui o veículo descrito na inicial; DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO a exclusão da conta corrente fiscal da parte autora todos os tributos (IPVA) incidentes sobre o veículo desde a data da propositura da ação (27/06/2022); DETERMINAR ao DETRAN/MT a exclusão do nome da parte autora do cadastro de titularidade do veículo, independentemente de vistoria ou perícia ou do nome de quem figurará no cadastro, bem como excluir também todos os débitos de multas, licenciamento e outros, desde a data da propositura da ação (27/06/2022). 19. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, ante o resultado do julgamento. 20. É como voto. Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 2º Vogal.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1042303-60.2022.8.11.0001 – rel. Juiz JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 13/6/2025)
.
Grifei.

3ª TURMA

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA
NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de propriedade de veículo, desobrigação de encargos tributários e exclusão do nome da parte reclamante dos registros do DETRAN. A parte reclamante alega ter vendido o veículo em dezembro de 2023, mas não formalizou a transferência junto ao órgão de trânsito, sustentando que a tradição seria suficiente para transferir a propriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a mera tradição do veículo, sem comunicação ao DETRAN, é suficiente para transferir a propriedade e afastar a responsabilidade pelos débitos; e (ii) se é possível a renúncia unilateral à propriedade de veículo automotor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com a alteração do registro junto ao órgão de trânsito, sendo insuficiente a mera tradição do bem ou contrato particular entre as partes, conforme estabelece o art. 123, I, do CTB. 4. O registro no órgão de trânsito constitui presunção juris tantum de propriedade, sendo o proprietário registral responsável pelas infrações e tributos vinculados ao veículo, nos termos do art. 257, § 2º, do CTB. 5. Não há nos autos comprovação da venda do veículo, como contrato de compra e venda ou recibo de transferência, sendo insuficientes as declarações de testemunhas apresentadas, especialmente considerando a ausência de comunicação ao DETRAN. 6. Não se admite a simples renúncia à propriedade de veículo automotor, pois, embora o art. 1.275, II, do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade de bem móvel, os veículos automotores possuem peculiaridades e são regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com a alteração do registro junto ao órgão de trânsito, sendo insuficiente a mera tradição do bem. 2. Não se admite a simples renúncia à propriedade de veículo automotor, pois todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado em nome de um proprietário, conforme o Código de Trânsito Brasileiro."
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120, 123, I, 134 e 257, § 2º; CC, art. 1.275, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; TJMT, N.U 1023343-21 .2020.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024; TJMT, N.U 1000768-31.2025 .8.11.0007, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2025; TJMT, N.U 1007906-61.2025.8 .11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 15/08/2025.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 10098822820248110007 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 24/10/2025 - DJe 24/10/2025). Grifei.

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. NORMA ESPECIAL DO CTB PREVALECE SOBRE O CÓDIGO CIVIL. BLOQUEIO JUDICIAL DO VEÍCULO PARA REGULARIZAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por JOANIR DOS SANTOS SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de multa de trânsito movida em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT). 2. O autor alegou ter vendido, em agosto de 2014, o veículo Honda/CG 150 Titan ESD, placa JZW-6621, para terceiro desconhecido, requerendo a anulação da multa RENAINF nº 8279182080 e a exclusão de seu nome do registro de propriedade. 3. A sentença determinou o bloqueio total do veículo no sistema RENAJUD até que se identifique o atual adquirente e se promova a regularização administrativa, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de alienação e renúncia à propriedade de veículo automotor, sem comunicação ao órgão de trânsito e sem prova documental da transferência, é suficiente para anular multa e exonerar o antigo proprietário das responsabilidades administrativas e tributárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seus arts. 123, I, § 1º, e 134, estabelece procedimento formal para a transferência de propriedade de veículo automotor, impondo ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades até a comunicação. 6. A mera tradição do veículo ou a simples alegação de alienação a terceiro não supre a exigência legal de comunicação formal, pois o CTB constitui norma especial que prevalece sobre a regra geral do art. 1.267 do Código Civil quanto à transferência de bens móveis. 7. O recorrente invoca o art. 1.275, II, do Código Civil, que prevê a perda da propriedade por renúncia. Todavia, em se tratando de veículo automotor, a renúncia não pode ser exercida de forma abstrata ou unilateral, devendo observar o procedimento administrativo previsto no CTB, sob pena de insegurança jurídica e impossibilidade de identificação do responsável em caso de infrações ou ilícitos. 8. A ausência de comunicação ao DETRAN impede a exclusão do antigo proprietário dos registros oficiais e das multas incidentes, não sendo possível anular penalidades nem afastar a responsabilidade sem prova da alienação ou tradição do bem. 9. A medida adotada na sentença — bloqueio do veículo no sistema RENAJUD até que seja identificado o atual possuidor e regularizada a transferência — é proporcional e adequada, pois evita a circulação irregular do bem e protege o interesse público e a segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: “1. A transferência de propriedade de veículo automotor depende de comunicação formal ao órgão de trânsito, conforme os arts. 123 e 134 do CTB, não bastando a mera tradição ou alegação de venda.
2. A renúncia prevista no art. 1 .275, II, do Código Civil não se aplica de forma autônoma aos veículos automotores, por se tratar de matéria regida por legislação especial (CTB)
. 3. O bloqueio judicial do veículo no sistema RENAJUD é medida adequada para resguardar a segurança jurídica até que o atual proprietário seja identificado e regularize o registro.” Dispositivos relevantes citados: CC, ars. 1.275; CTB, arts. 120, 123, I e § 1º, e 134; CPC, art. 487, I.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 10477225620258110001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 6/11/2025 – DJe 6/11/2025). Grifei.

“SÚMULA DO JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO APÓS ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN.
IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA UNILATERAL DA PROPRIEDADE
. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso em análise, o recorrente alega ter alienado o veículo FIAT STRADA WORKING, PLACA JZC1937, Ano/modelo 1999/2000, Renavam: 721497136, à concessionária Zaher & Cia Ltda no ano de 2006, entregando o CRV assinado para que fosse realizada a transferência, o que não ocorreu. 2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, embora não tenha realizado a comunicação de venda ao DETRAN, a tradição do bem restou comprovada, inclusive por documento novo (proposta de venda) apresentado pela concessionária Zaher em outro processo judicial (autos n. 1007942- 06.2025.8 .11.0003), bem como pelo registro de alienação fiduciária em nome de terceiro (Sr. Ronaldo Martins de Paula) desde 2009. Argumenta que a jurisprudência tem mitigado a aplicação do art. 134 do CTB quando comprovada a efetiva transferência da propriedade. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência de propriedade do veículo e a inexigibilidade dos débitos posteriores à alienação. 3. Os recorridos, por sua vez, defendem a manutenção da sentença, alegando que o recorrente não comprovou a tradição do veículo nem realizou a comunicação de venda ao DETRAN, conforme exigido pelo art. 134 do CTB, permanecendo responsável pelos débitos incidentes sobre o bem.
4. No presente caso, o autor busca a declaração de inexistência de propriedade do veículo e inexigibilidade dos débitos gerados após sua alienação. Todavia, deixou de ajuizar a ação contra a pessoa a quem atribui a responsabilidade pela transferência do automóvel, ou seja, aquela a quem realizou a tradição do bem.

5. A renúncia à propriedade do veículo, prevista no art. 1.275, II, do Código Civil, não se aplica ao caso em análise, uma vez que não pode ser feita de forma unilateral e sem observância das formalidades legais, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a identificação dos responsáveis pelos veículos em circulação
. 6. Ante ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público. 7. A improcedência da pretensão inicial deve ser mantida, porém, sob outro fundamento, qual seja, impossibilidade de renúncia da propriedade do veículo de forma unilateral, sem participação da parte a quem foi vendido o bem. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 10079066120258110003 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 15/8/2025 - DJe 15/8/2025). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGÊNCIA DE DÉBITO -
PLEITO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO
- AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA/TRANSFERÊNCIA OU PROCESSO ADMINISTRATIVO DE BAIXA DO REGISTRO - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o reclamante não adotou as providências e cautelas exigidas na legislação (a indicação de um novo proprietário ou processo administrativo de baixa do registro), não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, bem como a renúncia de propriedade do bem
. 2. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 10001563720248110037 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 15/7/2024 - DJe 18/7/2024). Grifei.

- Do direito aplicável.

Nos fundamentos da divergência, tem-se que:

. POSSIBILIDADE DA RENÚNCIA DA PROPRIEDADE:

A tese da possibilidade de
“renúncia do direito de propriedade”
de bem móvel (
veículo
), tem fundamento no art. 1.275, inc. II do Código Civil.

Nesse sentido:

“...

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis. ...”

. NA IMPOSSIBILIDADE:

De outro lado, a tese de impossibilidade de
“renúncia do direito de propriedade”
de bem móvel (
veículo
), tem fundamento – exclusivamente - nos art’s 120, 123, §1º e 134, do Código de Trânsito Brasileiro (
matéria tributária/administrativa se sobrepondo ao comando da Lei Adjetiva Civil
).

Nesse sentido:

“...

Art. 120. Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.

...

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade

...

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas

...

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação; ...”

- Do conceito e distinção dos institutos
.

* Da renúncia da propriedade.

Renúncia de propriedade de bem móvel (
veículo
) modalidade de perda de propriedade (
ato formal de efeito imediato
), é direito potestativo, ou seja, ato unilateral de vontade, sem contraprestação vinculada, exercível independentemente da aceitação de terceiro, inclusive do Estado.

* Da transferência de propriedade de bem móvel (
veículo
).

De outro lado, a “transferência de propriedade” a que alude o Código de Trânsito Brasileiro, tem aplicação tributário/administrativa entre usuários do sistema, ou seja, na alteração de proprietário, para efeito fiscal (
impostos, taxas e tributos
) e responsabilidade civil (
multas de trânsito
), conforme se vê do art. 124, III do CTB, em nada se referindo/limitando a
“renúncia de propriedade”
.

Nesse sentido:

“...

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

I - Certificado de Registro de Veículo anterior;

II - Certificado de Licenciamento Anual;

III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN
;

IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de características do veículo; ...”.
Grifei.

Tanto assim, que é no próprio Código Civil
– lei de caráter geral –
onde estabelecidas as formas de transferência ou perda de propriedade de bem móvel.

Nesse sentido:

“...

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

...

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis. ...”

- Do enfrentamento da divergência.

Estabelecida a diferença jurídica dos institutos (
“renúncia” e “transferência” de propriedade
), é possível identificar que o Código de Trânsito Brasileiro não legislou sobre o tema
“renúncia de propriedade”
, que está alcançado pela regra geral estabelecida no Código Civil.

Portanto, negar o direito potestativo em ato unilateral de renúncia da propriedade do bem móvel sob o argumento de que o CTB prevê o procedimento de transferência, seria violar/negar vigência ao art. 1.275, II, do CC, criando a figura da
“propriedade perpétua”
para feitos meramente fiscais/arrecadatórios.

No caso, nem mesmo o argumento de segurança jurídica no conhecimento da titularidade do veículo, em tese, em circulação, serve a justificar o afastamento do Código Civil no tema “renúncia de propriedade”, ou seja, uma vez ocorrida esta (
ato formal de efeito imediato
), é responsabilidade do Estado, por seu Órgão de Trânsito (
de forma administrativa -

bloqueio REJAUD
) e suas forças de segurança (
APREENSÃO
) no impedimento imediato de circulação do veículo – já identificado – e sem registro de titularidade/propriedade.

Quanto ao efeito da renúncia, permanecerá o renunciante, até a data da sua ocorrência (
ato formal de efeito imediato
), responsável – solidariamente – por todas as ocorrências (
tributárias, fiscais e sancionatórias
) em relação ao veículo renunciado.

Deste modo, apesar da divergência nas Turmas isoladas, evidentemente mais acertada a tese da possibilidade de renúncia, mesmo sem a expressa indicação do atual proprietário.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO –
RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.275 INCISO II DO CÓDIGO CIVIL- DIREITO À EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS INCIDENTES ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Com a renúncia à propriedade do veículo, nos termos do artigo 1.275, II, do Código Civil, pela parte autora, mostra-se cabível e necessária a exclusão de seu nome do registro de propriedade do veículo, com efeitos a partir da propositura da ação.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1006513-72.2023.8.11.0003 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 15/4/2024- DJe 18/4/2024)
. Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - AUSÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO IPVA – RENÚNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
1- Autor que pretende renunciar a propriedade do veículo, com o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos - Renúncia que é ato unilateral que importa na perda da propriedade – Art. 1.275 do Código Civil
.
2 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de informar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter de arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. 3- Inexistindo razões para modificação da decisão hostilizada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.”
(TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno nº 1016594-39.2018.8.11.0041 - relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 4/3/2024).
Grifei.

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO - EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Ainda sem prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabe reconhecer os perseguidos efeitos supressores do domínio do objeto no âmbito de uma renúncia que se demarca à data de sua comunicação à Administração Pública.”

(TJMT – 1ª CDPb – RApC nº 79455/2016 – relª. Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 14/05/2018 - DJE 29/05/2018)
. Grifei.

“Ementa: ADMINISTRATIVO.
VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A responsabilidade dos débitos veicular, incluindo multa, persiste até a comunicação de venda ou renúncia da propriedade; 2. É possível a renúncia da propriedade do veículo, nos termos do art. 1275, inc. II, do Código Civil; 3. A responsabilidade da autora se encerra a partir da citação da presente demanda, oportunidade em que a Administração Pública tomou ciência da renúncia da propriedade
; 4. A parte autora faz jus à exclusão de seu nome como proprietária do veículo descrito na inicial a partir da citação; 5. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido.”
(TJSP – 4ª TRFP – RI nº 1048785-11.2023.8.26.0053 – rel. Juiz Fábio Fresca – j. 22/02/2024).
Grifei.

“Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA Inexigibilidade de débito fiscal IPVA, DPVAT e Licenciamento Alienação de veículo que não foi comunicada formalmente ao DETRAN no prazo previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro
Ausência de comprovação da alienação Impossibilidadede afastar a responsabilidade do autor pelo pagamento dos débitos anteriores ao ajuizamento da ação. Possibilidade, contudo, de declaração da inexistência de relação jurídica entre o postulante e a ré, a partir da propositura da ação, em razão de sua renúncia ao direito de propriedade sobre o veículo Precedentes
Ação julgada improcedente na 1 Instância Sentença reformada Recurso provido.”
(TJSP – 6ª CDPb – RApC nº 0052905-03.2012.8.26.0053 – rel. Desembargador Leme de Campos – j. 19/11/2019).
Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO –
NÃO COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – TITULARIDADE ATUAL DESCONHECIDA – PROPOSITURA DA AÇÃO QUE PODE SER INTERPRETADA COMO ATO DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE – CIÊNCIA DA RÉ ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AUTOR E O BEM NO MOMENTO DA CITAÇÃO - AUTOR QUE NÃO PODE SER ETERNAMENTE VINCULADO A BEM QUE NÃO MAIS LHE PERTENCE – RESPONSABILIDADE QUE SE LIMITA AOS DÉBITOS ANTERIORES À DATA DA RENÚNCIA
- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP – 8ª TRFP – RI nº 1032909-89.2018.8.26.0053 – rel. Juiz Ronnie Herbert Barros Soares – j. 15/02/2024).
Grifei.

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSIBILIDADE
DESDE QUE QUITADOS OS DÉBITOS PENDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Departamento de Trânsito de Pernambuco (DETRAN/PE) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da Usina União e Indústria S/A, reconhecendo o direito de renúncia à propriedade de um veículo automotor, condicionado ao pagamento de débitos existentes. O DETRAN/PE sustenta a impossibilidade de renúncia unilateral da propriedade de veículo automotor, argumentando que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não prevê tal hipótese. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a renúncia à propriedade de um veículo automotor por ato unilateral do proprietário; e (ii) estabelecer se a renúncia pode ser condicionada à quitação de débitos pendentes, conforme decisão de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.275, II, do Código Civil permite a renúncia à propriedade, incluindo bens móveis, como direito potestativo do proprietário, sendo um ato unilateral, não podendo ser obstado pelo Poder Público. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a responsabilidade solidária entre o antigo e o novo proprietário pelas infrações e débitos do veículo caso não haja comunicação da transferência ao órgão de trânsito, impondo-se, portanto, a quitação dos débitos como requisito para a efetivação da renúncia. A falta de comprovação da transferência do veículo ao suposto comprador, por ausência de prova documental ou comunicação formal ao DETRAN/PE, mantém o proprietário original responsável pelos débitos até a quitação integral. A jurisprudência admite a renúncia à propriedade de veículos automotores, desde que cumpridos os requisitos legais e quitados todos os débitos, como forma de assegurar segurança jurídica e prevenir prejuízos à Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É possível a renúncia à propriedade de veículo automotor
, como ato unilateral, desde que o proprietário quite todos os débitos pendentes até a data do pedido judicial.
A responsabilidade solidária por infrações e débitos do veículo só cessa com a comunicação formal da alienação ao órgão de trânsito, conforme art. 134 do CTB.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000076-41.2019.8.17.3160 em que figuram como apelante, o DETRAN/PE, e como apelado, USINA UNIÃO E INDUSTRIA S/A. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade dos votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do DETRAN/PE, tudo em conformidade com a ementa, o relatório e o voto, que passam a integrar este aresto. Recife, data conforme assinatura eletrônica. Des. Antenor Cardoso Soares Júnior Relator.’
(TJPE – 3ª CDPb - RApC nº 0000076-41.2019.8.17.3160 - rel. Desembargador ANTENOR CARDOSO SOARES JUNIOR – j. 21/11/2024).
Grifei.

“Ementa. Direito Civil e Administrativo. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c cautelar. Renúncia à propriedade de veículo automotor. Eficácia da renúncia. Responsabilidade por débitos administrativos e tributários. Comunicação ao DETRAN. Provimento parcial. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Francisco Sharlei Magalhães Alcântara contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido cautelar, ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba – DETRAN/PB, na qual se postulou o reconhecimento da renúncia à propriedade de veículo automotor, com a exclusão do nome do autor dos registros do órgão de trânsito e a declaração de inexigibilidade dos débitos incidentes após a referida renúncia. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a renúncia não se harmonizaria com a ausência de identificação do novo proprietário do bem, em atenção ao interesse público envolvido. Inconformado, o autor recorreu, alegando que apresentou declaração formal de renúncia e protocolizou requerimento junto ao DETRAN/PB, razão pela qual requereu a reforma da sentença. II. Questão em discussão. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o reconhecimento da renúncia à propriedade de veículo automotor como causa autônoma de perda de domínio, nos termos do art. 1 .275, II, do Código Civil, mesmo sem formalização da transferência a terceiro junto ao órgão de trânsito; (ii) estabelecer a partir de que momento a renúncia produz efeitos no que tange à responsabilização por débitos tributários e administrativos incidentes sobre o bem. III. Razões de decidir. A propriedade de bens móveis, como veículos automotores, transmite-se pela tradição, sendo o registro no DETRAN elemento declaratório, e não constitutivo do direito de propriedade, conforme dispõe o art. 1 .267 do Código Civil. A renúncia à propriedade, prevista no art. 1.275, II, do Código Civil, é causa legítima e autônoma de perda do domínio, bastando a manifestação expressa e inequívoca da vontade do titular, independentemente da existência de adquirente identificado. Embora o Código de Trânsito Brasileiro não preveja expressamente a renúncia como hipótese de perda de propriedade, a sua eficácia é reconhecida pelo ordenamento jurídico, desde que haja comunicação formal ao órgão de trânsito competente, nos termos do art. 134 do CTB. A responsabilidade do antigo proprietário por débitos tributários e administrativos vinculados ao veículo persiste até a data em que for formalizada a comunicação da renúncia ao DETRAN, momento em que se delimita sua desvinculação jurídica do bem perante o Estado. No caso concreto, o apelante apresentou declaração formal de renúncia e protocolizou requerimento junto à 6ª CIRETRAN de Cajazeiras/PB em 25/04/2024, marco temporal que deve ser reconhecido como início da eficácia da renúncia perante terceiros. Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença, para reconhecer a perda da propriedade com base na renúncia formal e determinar a inexigibilidade de débitos administrativos e tributários incidentes após 25/04/2024, bem como determinar a anotação de restrição de circulação no sistema RENAJUD, com vistas à regularização da propriedade. IV. Dispositivo e tese Provimento parcial do recurso.
Tese de julgamento: “1. A renúncia à propriedade de veículo automotor é forma legítima de perda de domínio, prevista no art. 1.275, inciso II, do Código Civil, independentemente de alienação a terceiro ou de transferência formal junto ao órgão de trânsito, desde que haja manifestação expressa e inequívoca da vontade do titular. 2. Os efeitos da renúncia, para fins de responsabilização por encargos tributários e administrativos, operam-se a partir da comunicação formal ao órgão de trânsito competente, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; Código Civil, arts. 1.267 e 1.275, II; CTB (Lei nº 9.503/1997), arts. 123, I e § 1º, e 134. Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível nº 0800595-25.2020.8 .12.0011, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 07/08/2022; TJTO, Apelação Cível nº 0003833-17.2023.8.27 .2710, Rel. Des. Márcio Barcelos Costa, j. 21/05/2025; TJTO, Apelação/Remessa Necessária nº 0002184-09 .2022.8.27.2724, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 25/06/2025; TJPB, Agravo de Instrumento nº 0810457-64.2023 .8.15.0000, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. 07/10/2023. VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados. Acorda a primeira câmara especializada cível do egrégio tribunal de justiça da paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.”

(TJPB – 1ª CC – RApC nº 08050174820248150131 – rel. Desembargador José Ricardo Porto – j. 25/8/2025).
Grifei.

“Ementa: DETRAN/PB. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INCONFORMISMO. VENDA DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. HIPÓTESE DE PERDA DA PROPRIEDADE. MULTAS DE TRÂNSITO AFASTADAS AO ANTIGO PROPRIETÁRIO A PARTIR DA CIÊNCIA DA RENÚNCIA PELA PARTE CONTRÁRIA. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO JUNTO AO RENAJUD PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE
. PROVIMENTO DO RECURSO. - Não só o novo proprietário tem condutas a serem observadas para o fim de transferência veicular perante o órgão executivo de trânsito, mas também o antigo dono do automóvel deve observar o procedimento que lhe é determinado por lei para o fim de se eximir das penalidades impostas em decorrência da utilização do bem. - A regra prevista no art. 134 do CTB deve ser mitigada quando restar comprovado que a infração imputada foi cometida após a alienação de veículo, mesmo sem a devida transferência, afastando, por conseguinte, a responsabilidade do antigo proprietário. - Na hipótese, o recorrente não demonstrou a alienação do veículo, tampouco a entrega do CRV devidamente assinado, não havendo, portanto, substrato probatório mínimo acerca da existência do negócio jurídico, motivo pelo qual não há como afastar eventuais multas de trânsito já impostas. -
Como a renúncia é uma das hipóteses de perda da propriedade prevista na lei civil, o renunciante se mantém responsável pelas penalidades atreladas ao bem até o momento da comunicação da renúncia, que, no caso, ocorreu quando da citação da parte requerida no processo de primeiro grau (contestação já apresentada), embora a renúncia acarrete o efeito da perda da propriedade desde a data em que manifestada. - Com vistas a prestar uma efetiva tutela jurisdicional e buscando encontrar o atual possuidor do bem para que seja solucionado o problema debatido nos autos, a restrição de circulação no prontuário do veículo também é medida que se impõe para, assim, regularizar a propriedade com a transferência do bem para o novo proprietário em razão da renúncia pelo antigo dono.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.”
(TJPB – 4ª CC - RAgI nº 0810457-64.2023.8.15.0000 – rel. Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho – j. 7/10/2023)
.
Grifei.

“VOTO. A controvérsia consiste em definir se é juridicamente válida a renúncia à propriedade de veículo automotor como causa autônoma de perda do domínio (art. 1.275, II, do Código Civil), e a partir de qual momento essa renúncia produz efeitos quanto à responsabilidade por débitos tributários e administrativos incidentes sobre o bem. Nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, é causa de perda da propriedade a renúncia: “Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade: (...) II – pela renúncia.”
A renúncia à propriedade é ato unilateral, com eficácia imediata no âmbito do direito civil, desde que presente a manifestação inequívoca da vontade do proprietário em se desvincular do bem. Trata-se de direito potestativo, que prescinde da aceitação de terceiros, e cuja validade não depende da existência de adquirente identificado.
No presente caso, o apelante renunciou formalmente à propriedade do veículo HONDA/CG 125 TITAN, placa MMR1001, por meio de declaração com firma reconhecida (Id. 98699605) e protocolo de requerimento dirigido ao DETRAN/PB em 25/04/2024 (Id. 98699606), requerendo a exclusão de seu nome do cadastro de proprietário. Assim, é de se reconhecer, com fundamento no art. 1.275, II, do CC, a perda da propriedade do referido veículo pelo recorrente, não se exigindo, para tanto, a existência de alienação formalizada ou a identificação de adquirente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – VEÍCULO – RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – CABIMENTO – AMPARO NO ARTIGO 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No presente caso, verifica-se que é cabível a renúncia da propriedade do veículo, conforme ampara o artigo 1.275, II, do Código Civil. Recurso conhecido e não provido
.”
(TJMS – 5ª CC – RApC nº 0800595-25.2020.8.12.0011/Coxim – rel. Desembargador Alexandre Raslan – j. 7/8/2022 – DJe 9/8/2022)
. Grifei.

“A despeito da eficácia civil da renúncia, os efeitos tributários e administrativos devem respeitar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, especialmente no que tange à responsabilização por encargos vinculados ao bem junto ao Poder Público. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o antigo proprietário responde solidariamente pelas penalidades aplicadas ao veículo até a comunicação da alienação ao órgão de trânsito: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (...), sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” Embora o CTB não preveja expressamente a renúncia como forma de perda de propriedade, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico permite reconhecer tal modalidade como válida, desde que seja comunicada ao órgão competente, a fim de delimitar os efeitos perante terceiros e o Poder Público. No caso concreto, a comunicação ao DETRAN/PB foi formalizada em 25/04/2024, data do protocolo do requerimento (Id. 98699606), sendo este o marco apto a delimitar a responsabilidade do apelante. Desse modo, os débitos anteriores à comunicação (25/04/2024) — como multas ou tributos vencidos — permanecem de responsabilidade do apelante, enquanto eventuais encargos lançados após essa data devem ser considerados nulos, por ausência de vínculo jurídico com o bem. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios. Exemplificativamente: “EMENTA:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RENÚNCIA À PROPRIEDADE. EFEITOS CIVIS E TRIBUTÁRIOS. MOMENTO DA EFICÁCIA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS ATÉ A COMUNICAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a renúncia à propriedade do veículo HONDA BIZ KS, ano/modelo 2009, cor preta, placa MWY4839, renavam 155176986, anteriormente registrado em nome do autor, declarando a perda da titularidade com base no art. 1.275, inciso II, do Código Civil, determinando, ainda, ao requerido que promova as alterações cadastrais correspondentes e exclua débitos posteriores à data da comunicação da renúncia. A sentença também repartiu as custas processuais e honorários de forma proporcional à sucumbência. O Estado apelante insurge-se contra o reconhecimento da renúncia, alegando ausência de comprovação da transação alegada e defendendo que a responsabilidade pelos débitos deve perdurar até a comunicação formal da alienação ou, no mínimo, até sua citação no processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível reconhecer a renúncia à propriedade de veículo automotor, como causa autônoma de perda de domínio, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil, ainda que não observada a formalidade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro; (ii) estabelecer a partir de que momento produz efeitos a renúncia para fins de responsabilidade por débitos tributários e administrativos decorrentes do uso do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propriedade de bem móvel, como o veículo automotor, transmite-se pela tradição, conforme dispõe o art. 1.267 do Código Civil, sendo o registro no Departamento Estadual de Trânsito apenas elemento declaratório, e não constitutivo da titularidade. 4. A renúncia é causa legítima e autônoma de perda da propriedade, prevista no art. 1.275, II, do Código Civil, sendo suficiente a manifestação expressa da vontade de abrir mão do domínio, ainda que não acompanhada da alienação ou indicação do destino do bem. 5. A ausência de previsão expressa no Código de Trânsito Brasileiro acerca da renúncia não impede sua eficácia, haja vista que o direito civil admite o instituto como forma válida de extinção do direito real de propriedade. 6. A responsabilidade do antigo proprietário pelos encargos tributários e administrativos, em conformidade com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, persiste até a efetiva comunicação da renúncia ao órgão público competente. 7. No caso concreto, tal comunicação se consumou em 03 de agosto de 2023, data da resposta oficial do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (DETRAN/TO), momento em que se reputa eficaz a renúncia para fins de afastamento da responsabilidade civil, administrativa e tributária do antigo proprietário. 8. Os débitos anteriores a essa data, portanto, permanecem de responsabilidade do autor da ação, ao passo que os posteriores devem ser desconsiderados ou excluídos dos registros do Estado, conforme determinado na sentença. (..) IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A renúncia à propriedade de veículo automotor é forma legítima de perda de domínio prevista no art. 1.275, inciso II, do Código Civil, mesmo na ausência de alienação a terceiro ou de formalização no órgão de trânsito, desde que haja manifestação expressa e inequívoca de vontade. 2. A responsabilidade por tributos e penalidades incidentes sobre o veículo automotor renunciado persiste até a data em que a comunicação da renúncia for recebida pelo órgão de trânsito competente, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
.
3. O registro perante o Departamento Estadual de Trânsito é instrumento de publicidade e controle administrativo, não sendo condição essencial à efetivação da perda da propriedade por renúncia, embora imprescindível à delimitação dos efeitos tributários e administrativos da renúncia." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, III; CC, arts. 1.267, parágrafo único, e 1.275, II; CTB (Lei nº 9.503/1997), arts. 123, I e § 1º, e 134.Jurisprudência relevante citada: TJTO, AC nº 0001272-95.2021.8.27.2740, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, julgado em 08.03.2023; AC nº 0002104-75.2022.8.27.2714, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, julgado em 30.08.2023.”
(TJTO – RApC nº 0003833-17.2023.8.27.2710 – rel. Desembargador MARCIO BARCELOS COSTA – j. 21/5/2025 – DJE 22/5/2025).
Grifei.

“EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA NÃO EFETIVADA JUNTO AO DETRAN PELO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EFEITOS DA RENÚNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA À DATA DA CITAÇÃO
. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de propriedade de veículo automotor, ajuizada com o objetivo de reconhecer a perda da propriedade sobre motocicleta vendida em 2007, cujos encargos tributários e administrativos continuaram sendo imputados à autora em razão da ausência de transferência formal no órgão de trânsito. A parte apelante, alegando ter alienado o bem com entrega da posse e documentação autenticada, requereu a declaração de renúncia da propriedade e o afastamento das cobranças posteriores ao reconhecimento da perda de domínio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a perda da propriedade de veículo automotor por meio de renúncia; e (ii) estabelecer a partir de que momento se operam os efeitos jurídicos da renúncia no tocante à exoneração das responsabilidades tributárias e administrativas perante o Estado do Tocantins e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/TO). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienação de bem móvel, como o veículo automotor, transfere-se pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil de 2002, sendo a inscrição no Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) mera formalidade administrativa, não essencial à caracterização da perda da propriedade. 4. O art. 1.275, inciso II, do Código Civil, autoriza a renúncia como forma autônoma de perda da propriedade, especialmente quando comprovada a impossibilidade de efetivar a transferência formal por motivos alheios à vontade do alienante, como a não localização do adquirente. 5. A jurisprudência pacificada do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins admite a renúncia de propriedade como hipótese válida de perda da titularidade de veículo, limitando os efeitos tributários e administrativos da responsabilidade do alienante à data em que a parte adversa (Estado do Tocantins) tomou ciência inequívoca da renúncia, ou seja, a citação nos autos
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE (...).”

(TJTO – RApC/RN nº 0002184-09.2022.8.27.2724 – rel. Desembargador ADOLFO AMARO MENDES – j. 25/6/2025 – DJe 27/6/2025).
Grifei.

Apenas para registro, a justificar a tese da possibilidade dos efeitos da “renúncia de propriedade”, é possível identificar situações em que, ausente a titularidade registral administrativa do veículo, possível a sua apreensão.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE MOTOCICLETA. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR.
BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido para: (a) DECLARAR que a Reclamante não possui a propriedade do veículo Honda CG 125 FAN, placa KAK-8113, Renavam 879938765, desde a data 22.01.2011. CONDENAR os Reclamados a pagarem a Reclamante indenização por danos morais. A autora alegou nunca ter adquirido ou autorizado à transferência do bem em seu nome e requereu a anulação da transferência e dos débitos gerados, além de indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a anulação da transferência da motocicleta e dos débitos de IPVA registrados em nome da autora, diante da alegação de fraude e ausência de documentos comprobatórios pela autarquia; (ii) estabelecer se é cabível o bloqueio de circulação do veículo para compelir à regularização da propriedade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de legalidade e legitimidade dos registros administrativos não é absoluta e pode ser afastada quando inexistem provas em sentido contrário ao alegado pela parte interessada. 4. A autarquia de trânsito, por deter melhores condições de prova, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do registro, limitando-se a afirmar a ausência de prova inequívoca de fraude. 5. A exigência de que a autora produza prova negativa, demonstrando não ter realizado a transferência, revela-se desarrazoada, especialmente quando o órgão responsável não mantém registros suficientes para confirmar a transação. 6. A eliminação dos documentos pelo DETRAN após o prazo de guarda administrativa não afasta sua responsabilidade em comprovar a idoneidade de seus registros. 7. A negligência do órgão ao permitir a transferência irregular justifica a exclusão do nome da autora dos registros de débitos e da propriedade do veículo.
8. Diante da gravidade da situação, em que o veículo circula gerando novos débitos e riscos a terceiros, é adequada a imposição de restrição total de circulação pelo sistema RENAJUD até a regularização da titularidade
. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 10090289220258110041 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 22/11/2025 – DJe 22/11/2025). Grifei.

“SÚMULA DO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - LEGITIMIDADE ATIVA DO DETRAN PARA PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO RECONHECIDA -
POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO ANTE A APREENSÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL – MARCO CRONOLÓGICO DO PROTOCOLO DA AÇÃO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DPE DEVIDOS – TEMA 1002 DO STF – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cerne da demanda se insere a respeito da renúncia à propriedade do veículo Motocicleta Marca/Modelo HONDA/FAN 160 (Nacional), Ano/Modelo 2015/2016, Cor vermelha, Placa QBA9489, RENAVAM 01076370036, vendido a terceiro em meados de junho/2018, sem a realização de contrato nem comunicação ao órgão de trânsito. Ato contínuo este terceiro vendeu para outro, e depois para outro que foi apreendido com a moto em curso de tráfico de entorpecentes. 2. A sentença foi de parcial procedência, tendo ambas as partes recorrido, sendo mantida a decisão, conforme parte dispositiva da decisão monocrática a qual transcrevo “Ante o exposto CONHEÇO dos recursos interpostos pelas partes, e monocraticamente, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. O Recorrente Reclamante arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. 9. Condeno a recorrente Reclamada a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. 10. Deixo de condenar a reclamada ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um à cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).” Motivo do presente agravo interno interposto pela reclamada, que assevera pela impossibilidade de retirar sistemicamente o bem da propriedade do autor, juntando tela do referido site. 3. Veja bem, em regra, os entes públicos, não respondem pelos débitos do veículo, uma vez que não possuem responsabilidade contratual com a parte autora, estando a obrigação principal, qual seja, transferência de titularidade do veículo, e pagamento das verbas e taxas atinentes, relacionadas unicamente entres os particulares contraentes. Contudo, no presente caso, a parte autora ao requerer a exclusão do registro do veículo de seu nome, ainda que sem prova da comunicação de venda, informa que não detém a posse do veículo desde 2018, a qual mesmo sem prova robusta, é cabível a exclusão de propriedade do autor, contudo retroagindo os efeitos apenas até o protocolo da demanda, qual seja, 17/10/2022. 4. Entendimento desta Eg. Turma Recursal: RECURSO INOMINADO – RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO AUTOMOTOR – BAIXA DAS ANOTAÇÕES FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – IMPROVIMENTO. Provada a venda do veículo automotor e a renúncia da propriedade com a reclamação proposta devem ser julgados procedentes os pedidos. A alegação da autarquia de trânsito de que não pode o veículo permanecer sem titular no cadastro não se justifica: a) a uma, pois o cadastro de veículos no Detran é meramente administrativo, e não constitutivo de propriedade; b) a duas, porque os sistemas informatizados devem se adaptar a todas as possibilidades oferecidas pelo ordenamento jurídico; E c) a três, porque sem titular no cadastro, o veículo não poderá ser licenciado e, consequentemente, será apreendido na primeira oportunidade em que for fiscalizado em via pública. Recurso estatal conhecido e improvido.” (N.U 1000954-39.2018.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024). AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – FAZENDA PÚBLICA - DETRAN - VENDA DE VEÍCULO – RENÚNCIA DO BEM MÓVEL - IMPOSTO, TAXAS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS SOB O VEÍCULO DEVIDOS SOMENTE ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, § 1º, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas que demandam o registro e licenciamento de todo veículo automotor, conforme a regra prevista no artigo 134 da Lei 9.503/97. Entretanto, em razão do Princípio da Convivência das Liberdades Públicas não existe direitos absolutos.
Assim, a regra do artigo 134 da Lei 9.503/97 pode ser mitigada para que seja compatibilizada com a perda da propriedade pela renúncia (artigo 1.275, inciso II, do Código Civil), na medida em que a interpretação das normas jurídica deve ser efetivada de forma sistemática, pois a parte reclamante (antigo proprietário) não pode ter imputada a responsabilidade sob imposto, taxas, multas e demais encargos oriundos do veículo “sub judicie” pela “vida toda” como obrigação perpétua, em razão de o bem móvel se transmitir pela tradição (mesmo que a parte autora não saiba identificar quem efetuou a compra do referido bem)
. A decisão monocrática manteve a sentença de parcial procedência para: “a) DECLARAR que o autor não mais possui a propriedade do veículo motocicleta HONDA/NXR 125BROS ES, fabricação/modelo: 2005/2005, cor: branca, placa nº KAJ4527, Renavam nº 858154790, com efeitos a partir de 08/09/2022, data da renúncia da propriedade; b) DETERMINAR que ambos os requeridos DETRAN-MT e ESTADO DE MATO GROSSO procedam as medidas administrativas necessárias para suspender qualquer tipo de cobrança em nome do autor, em relação veículo automotor objeto da lide, a partir de 08/09/2022; c) DETERMINAR que o requerido DETRAN-MT proceda anotação no prontuário do veículo automotor, objeto desta lide, do teor da presente sentença”. Sic. A parte agravante (parte reclamada) alega requer a reforma da decisão monocrática para que seja julgada improcedente, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal (id. 211647183). A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes. Destaca-se que o artigo 134 da Lei 9.503/97 atribuiu a obrigação de transferir a titularidade do veículo, tanto ao (a) comprador (a), quanto ao (a) vendedor (a), sendo: a) Comparador (a), atual proprietário: a transferência no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data aposta no documento de venda; b) Vendedor (a), antigo proprietário: expirado o prazo ao comprador o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado. Ressalta-se que a penalidade para o vendedor do veículo (antigo proprietário) que não comunica a venda realizada é muito maior do que a penalidade para o comprador do automóvel que não transfere a sua propriedade, evidenciando assim, a clara intencionalidade do legislador em obrigar aquele em comunicar a venda ocorrida. Dessa maneira, não havendo a comunicação nem transferência, o antigo e atual proprietário, serão responsabilizados solidariamente pelas penalidades impostas, bem como pelas suas reincidências até a data da comunicação.
Entretanto, em razão do Princípio da Convivência das Liberdades Públicas não existe direitos absolutos. Assim, a regra do artigo 134 da Lei 9.503/97 pode ser mitigada para que seja compatibilizada com a perda da propriedade pela renúncia (artigo 1.275, inciso II, do Código Civil), na medida em que a interpretação das normas jurídica deve ser realizada de forma sistemática (busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) com o intuito de atender “aos fins sociais e às exigências do bem comum” (artigo 8º do Código de Processo Civil).
Dessa forma, o imposto, taxas, multas e demais encargos originários do veículo “sub judicie” somente serão devidos pela parte reclamante antes da propositura da demanda. Assim, os referidos débitos posteriores a propositura da demanda não são de responsabilidade da parte reclamante, pelos fundamentos apresentados neste agravo, bem como exarados na sentença pelo Juízo “a quo”. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO – RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO AUTOMOTOR – BAIXA DAS ANOTAÇÕES FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – IMPROVIMENTO (N.U 1000954-39.2018.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024) e RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITO E REPAÇÃO DE DANOS.
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE VALORES DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL
. DANO NEGADO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE PARA QUE SEJA EFETIVADA A BAIXA DO VEÍCULO ALIENADO COMO SUCATA E EXCLUSÃO DO PROMOVENTE COMO PROPRIETÁRIO DO BEM. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1049837-26.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023). Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora (N.U 1006051-40.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024). 5. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a sentença de parcial procedência prolatada pelo Juízo “a quo”, sob os argumentos, “in verbis”: (...) “em regra, os entes públicos, não respondem pelos débitos do veículo, uma vez que não possuem responsabilidade contratual como a parte autora, estando a obrigação principal, qual seja, transferência de titularidade do veículo, e pagamento das verbas e taxas atinentes, relacionada unicamente entres os particulares contraentes.
Contudo, no presente caso, a parte autora ao requerer a exclusão do registro do veículo de seu nome, ainda que sem prova da comunicação de venda, uma vez que o bem se encontra até a presente data apreendido e sob tutela do estado, este passa a ser então responsável pelos débitos do veículo sob sua custódia, sendo cabível a exclusão de propriedade do autor.
”. 6. Em se tratando de matéria já dirimida, não há que se falar em reforma da decisão monocrática. 7. Quanto ao tópico 5.3. do recurso, em que pese a irresignação do ente estatal, de que é indevida a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, já pacificado em sede de repercussão geral conforme dispõe tema 1002 do STF, que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;” pois, “o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” posicionamento consolidado e transitado em julgado na data de 17/11/2023. Portanto mantida a decisão. 8. Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio. 9. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos). 10. Decisão monocrática mantida. 11. Agravo Interno conhecido e improvido. 12. Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 13. Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa. É como voto. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz Relator.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 10052873620228110013 – rel. Juiz JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 19/8/2024 – DJe 23/8/2024). Grifei.

- Da repercussão no acórdão de origem.

Inexistindo indicação de acórdão paradigma (
ausência de pressuposto recursal
), sem repercussão.

- Da proposta de Súmula.

Assim, concluída a questão no sentido de aplicação/validade do art. 1.275, inc. II do Código Civil, segue a proposta de Súmula, nos termos do art. 99, do Regimento Interno/TR-TJMT.

“(i) A RENÚNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL É ATO FORMAL DE VALIDADE IMEDIATA.

(ii) NO CASO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, O RENUNCIANTE PERMANECERÁ, DE FORMA SOLIDÁRIA, RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E SANCIONATÓRIOS, A ELE RELACIONADOS, ATÉ A DATA DA RENÚNCIA.

(iii) COMPETE AO ESTADO, POR SEU ÓRGÃO DE TRÂNSITO E DEMAIS AGENTES DE SEGURANÇA, A FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REPRESSIVA NA APREENSÃO DE VEÍCULOS SEM TITULAR DE PROPRIEDADE EM SEUS CADASTROS.”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Com a devida vênia do i. Relator, CONHEÇO do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, para fixar a seguinte tese/proposta de Súmula:
“(i) A RENÚNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL É ATO FORMAL DE VALIDADE IMEDIATA. (ii) NO CASO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, O RENUNCIANTE PERMANECERÁ, DE FORMA SOLIDÁRIA, RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E SANCIONATÓRIOS, A ELE RELACIONADOS, ATÉ A DATA DA RENÚNCIA. (iii) COMPETE AO ESTADO, POR SEU ÓRGÃO DE TRÂNSITO E DEMAIS AGENTES DE SEGURANÇA, A FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E REPRESSIVA NA APREENSÃO DE VEÍCULOS SEM TITULAR DE PROPRIEDADE EM SEUS CADASTROS.”

2-
Ficam prejudicados, os demais pedidos de Uniformização sobre o tema, bem como, devem retomar o normal andamento, as reclamações em trâmite no primeiro grau (
art. 100. I e II, do RI-TR/TJMT
).
3-
Inexiste caso concreto a ser apreciado (
ausência de condição de procedibilidade
).
4-
Preclusa a via recursal, promova a Secretaria da Turma o cumprimento do disposto nos art’s 99, §2º e 100, parágrafo único do RI-TR/TJMT.
5-
Após, ciência ao MPE, se for o caso, intimem-se e, arquive-se.

Divirjo, portanto, de sua Excelência o Relator e dos demais i. Membros.

É como voto.

Juiz Walter Souza

4º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026